Tribunal: CARF
Processo: 16327.720978/2023-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
PRELIMINAR DE NULIDADE
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade fiscal formalizou o lançamento em consonância com a Legislação Tributária vigente, em especial ao motivar sua decisão de acordo com o disposto em Ato Declaratório Interpretativo da RFB.
PERDAS COM CRÉDITOS VENCIDOS HÁ MAIS DE 5 ANOS. DEDUTITIBILIDE. REQUISITOS DO ART. 9o DA LEI 9.430/96
Para a determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL somente podem ser deduzidos como despesas os créditos decorrentes das atividades pessoas jurídicas para os quais tenham sido cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430/1996, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem que tenham sido liquidados pelo devedor. (ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO No 02, DE 22/03/2018, RETIFICADO EM 05/04/2018)
IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA JURÍDICA. SALDO NEGATIVO OBJETO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. PER/DCOMP. DUPLICIDADE.
Descabe redução do crédito tributário em função de eventual dedução do saldo negativo que já tenha sido objeto de pedido de compensação, por haver duplicidade de pedidos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA CSLL.
Em razão da estreita relação de causa e efeito existente entre o lançamento principal e os decorrentes, a sorte do reflexo acompanha a sorte do principal
MULTA POR OMISSÃO EM ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL ECF.
A lei que prevê a penalidade não indica qualquer conduta que possa dispensar o cumprimento da obrigação acessória determinada, exceto as condutas previstas nos incisos I e II do § 3° do art. 8o­A da nova redação do Decreto­lei no 1.598/77, que foram observadas pela autoridade fiscal. O lançamento foi devidamente demonstrado faticamente e fundamentado na legislação pertinente, sendo ato administrativo vinculado, portanto, obrigatório, sob pena de responsabilidade funcional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
Clique para inserir o nome do Presidente de Turma
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720978/2023-43
ACÓRDÃO
1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAU UNIBANCO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
PRELIMINAR DE NULIDADE
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a
autoridade fiscal formalizou o lançamento em consonância com a
Legislação Tributária vigente, em especial ao motivar sua decisão de
acordo com o disposto em Ato Declaratório Interpretativo da RFB.
PERDAS COM CRÉDITOS VENCIDOS HÁ MAIS DE 5 ANOS. DEDUTITIBILIDE.
REQUISITOS DO ART. 9o DA LEI 9.430/96
Para a determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL somente
podem ser deduzidos como despesas os créditos decorrentes das
atividades pessoas jurídicas para os quais tenham sido cumpridos os
requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430/1996, ainda que vencidos há
mais de cinco anos sem que tenham sido liquidados pelo devedor. (ATO
DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO No 02, DE 22/03/2018, RETIFICADO EM
05/04/2018)
IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA JURÍDICA. SALDO NEGATIVO OBJETO DE
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO EM LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. DESCABIMENTO. PER/DCOMP. DUPLICIDADE.
Descabe redução do crédito tributário em função de eventual dedução do
saldo negativo que já tenha sido objeto de pedido de compensação, por
haver duplicidade de pedidos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA CSLL.
Em razão da estreita relação de causa e efeito existente entre o
lançamento principal e os decorrentes, a sorte do reflexo acompanha a
sorte do principal
MULTA POR OMISSÃO EM ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL ECF.
Fl. 9674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
2
A lei que prevê a penalidade não indica qualquer conduta que possa
dispensar o cumprimento da obrigação acessória determinada, exceto as
condutas previstas nos incisos I e II do § 3° do art. 8o-A da nova redação do
Decreto-lei no 1.598/77, que foram observadas pela autoridade fiscal. O
lançamento foi devidamente demonstrado faticamente e fundamentado
na legislação pertinente, sendo ato administrativo vinculado, portanto,
obrigatório, sob pena de responsabilidade funcional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencido o
Conselheiro André Luís Ulrich Pinto que votou por dar provimento parcial ao recurso para
restabelecer a dedução das perdas com base no § 4o, da Lei no 9.430/96.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 107-025.773 – 8a TURMA/DRJ07
sessão de 21 de maio de 2024, que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

Fl. 9675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
3
Trata-se dos Autos de Infração do IRPJ (fls. 2543/2548), de CSLL (fls. 2538/2542) e
multa isolada (fls. 2549/2551), cientificados à Interessada em 15/12/2023
(fl.2573), efetuados através de procedimento fiscal, sob a jurisdição da DEINF -
SÃO PAULO, por meio dos quais, para fatos geradores que teriam ocorrido
durante os anos-calendário 2018, foi constituído o crédito tributário no valor de
R$ 222.561.737,25 de IRPJ, R$ 178.049.389,80 de CSLL, ambos acrescidos de
multa de 75 % e juros de mora, além de multa isolada no valor de R$
47.342.667,16.
Da Síntese da Autuação
O crédito tributário acima referido foi constituído em face da Sociedade ITAU
UNIBANCO S.A., inscrita no CNPJ sob no 60.701.190/0001-04, sociedade anônima,
constituída por prazo indeterminado e de acordo com as leis brasileiras. Tem
como objeto social, desenvolver a atividade bancária em todas as formas
autorizadas, inclusive transações cambiais.
Em síntese, podemos resumir as infrações relatadas pela Autoridade Fiscal
conforme a seguir transcritas do Relatório Fiscal:

a) INFRAÇÃO 1– EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS: O
contribuinte deduziu com base no art. 10, § 1o e 4o da Lei no 9.430/1996,
registros de perda cujo vencimento ocorreu há mais de 5 anos. e:
b) INFRAÇÃO 2 – APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL
(ECF) COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS.
APLICAÇÃO DE MULTA.
Divergência entre o valor que compõe o arquivo de Perdas versus o valor
informado na ECF da respectiva linha de exclusão L144 e L150 dos registros
M300 (Apuração do Lucro Real) e M350 (Demonstração de base de cálculo
da CSLL) da ECF ]2018. Aplicação de Multa por incorreção da informação
prestada na ECF. (IN RFB No 1422, DE 19/12/2013)

Do Termo de Verificação Fiscal
A seguir os principais trechos do Termo de Verificação Fiscal constante do
presente processo às fls. 2554/2569:

(...)
Fl. 9676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
4

A 8a TURMA/DRJ07 julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão da
Delegacia de jurisdição da contribuinte, cuja decisão segue a seguir ementada:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
PRELIMINAR DE NULIDADE
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal formalizou o lançamento em consonância com a Legislação Tributária
vigente, em especial ao motivar sua decisão de acordo com o disposto em Ato
Declaratório Interpretativo da RFB.
PERDAS COM CRÉDITOS VENCIDOS HÁ MAIS DE 5 ANOS. DEDUTITIBILIDE.
REQUISITOS DO ART. 9o DA LEI 9.430/96
Para a determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL somente podem
ser deduzidos como despesas os créditos decorrentes das atividades pessoas
jurídicas para os quais tenham sido cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da
Lei no 9.430/1996, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem que tenham
sido liquidados pelo devedor. (ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO No 02, DE
22/03/2018, RETIFICADO EM 05/04/2018)
IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA JURÍDICA. SALDO NEGATIVO OBJETO DE
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
DESCABIMENTO. PER/DCOMP. DUPLICIDADE.
Descabe redução do crédito tributário em função de eventual dedução do saldo
negativo que já tenha sido objeto de pedido de compensação, por haver
duplicidade de pedidos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA CSLL.
Em razão da estreita relação de causa e efeito existente entre o lançamento
principal e os decorrentes, a sorte do reflexo acompanha a sorte do principal
DA
APRESENTAÇÃO
DA
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
FISCAL
(ECF)
COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS. APLICAÇÃO DE MULTA.
A não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica pela sistemática do Lucro Real, nos prazos fixados no art. 3o, ou
Fl. 9677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
5
a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará a aplicação, ao
infrator, das multas previstas no art. 8o A do Decreto-Lei no 1.598/1977, com a
redação dada pela Lei no 12.973, de 13/05/2014. (redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.574, de 24/07/2015)
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo o provimento do recurso nos seguintes termos:

(...) III – DO DIREITO
III.1 – DO PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO NOS MOLDES DA IN No 2168/23
7. Antes de adentrar ao mérito do recurso, o Recorrente informa que realizou, em
28/03/2024, o pagamento parcial do débito em discussão (doc. 1), valendo-se dos
benefícios da IN no 2168/23 (redução de 100% das multas de mora e de ofício e
dos juros de mora).
8. O pagamento do montante de R$ 1.797.197,87 se deu apenas com relação aos
contratos abaixo:

9. Cumpre esclarecer que essa adesão parcial se deu nos moldes do item 26 das
perguntas e respostas da RFB (doc. 2) e gerou os Processos de Acompanhamento
nos 1031.211662/2024-73 e 12154.737112/2024-21 (doc. 3).
10. Dessa forma, requer que os autos sejam remetidos à D. Autoridade Fiscal de
origem para que faça os ajustes relativos ao pagamento acima mencionado.
III.2 – PERDAS DEFINITIVAS – ART. 10, PARÁGRAFO 4o, DA LEI 9.430/96 –
VENCIDAS HÁ MAIS DE 5 ANOS
11. No que concerne às perdas, o r. acórdão, em resumo, afirmou que:
a) Com relação à alegação de nulidade:
Fl. 9678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
6

b) Com relação ao mérito:

12. Contudo, o Recorrente não pode concordar com tal entendimento. Vejamos.
III.2.A – DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE
13. Como visto, o v. acórdão se limitou a rejeitar a alegação de nulidade sob o
argumento de que o lançamento fiscal se deu em consonância com o ADI no 02,
de 22/03/2018.
14. Sob este aspecto, cumpre esclarecer, inicialmente, que o Ato Declaratório
Interpretativo no 2, de 22/03/2018 não poderia extrapolar o conteúdo e alcance
da lei e incluir uma condição à dedutibilidade da perda não prevista (Lei
9.430/96), sob pena de violação da sua finalidade prevista no art. 100 do CTN.
15. O simples fato de o citado ADI prever que “somente podem ser deduzidos
como despesas os créditos decorrentes das atividades das pessoas jurídicas para
os quais tenham sido cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem que
tenham sido liquidados pelo devedor” não faz letra morta o previsto no art. 10 da
Lei no 9.430/96.
16. Como bem colocado em sede de Impugnação e não enfrentado pelo v.
acórdão recorrido, a alegação da nulidade se deu em razão das fundamentações
da autuação, que aduziu pela inaplicabilidade do art. 10 da Lei 9.430/96 para
instituições financeiras. Veja-se do TVF:
“7. INFRAÇÃO 1 – O CONTRIBUINTE DEDUZIU COM BASE NO ART 10, § 1o E 4o DA
LEI No 9.430/1996, REGISTROS DE PERDAS CUJO VENCIMENTO OCORREU HÁ MAIS
DE 5 ANOS.
7.1. O art. 10 da Lei no 9.430/1996, trata do regime contábil para que se possa ter
o aproveitamento fiscal da dedutibilidade prevista no art. 9o da Lei no 9.430/1996.
NO caso de instituições financeiras, a regra contábil aplicável está prevista no art.
4o, inciso XII, e art 31 da Lei no 4.595, de 31/12/1964.
Fl. 9679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
7
Os critérios de classificação das operações de crédito e as regras de constituição
de provisões estão disciplinados na Resolução Bacen no 2.682/1999, e os
procedimentos contábeis na carta Circular Bacen no 2.899/2000, e suas
alterações. Portanto, não se aplica o disposto no art. 10 da Lei no 9.430/1996 para
as instituições financeiras.” (p. 4 do TVF, conteúdo repetido no item 9.3 na pág. 7
do TVF; destacamos)
17. Cumpre verificar que o v. acórdão fugiu do argumento da nulidade. Contudo,
tal argumento deve ser enfrentado.
18. O art. 4o, caput, XII, da Lei 4.595/64 prevê que compete ao CMN “expedir
normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas pelas instituições
financeiras.” E o art. 31 da Lei 4.595/64 dispõe que as instituições financeiras
deverão levantar balanços gerais para 30/6 e para 31/12 de cada ano,
“obrigatoriamente, com observância das regras contábeis estabelecidas pelo
Conselho Monetário Nacional” (CMN).
19. Ora, se o art. 10 da Lei 9.430/96 não é aplicável às instituições financeiras,
conforme trazido pela autuação, impõe-se concluir, com base no mesmo
raciocínio e fundamentação inçados como motivo para a glosa da dedução, que o
art. 9o da Lei 9.430/96 também não é aplicável às instituições financeiras, pois a
Resolução CMN 2.682/99 e a Carta-Circular Bacen 2.899/00 tratam de perdas
presumidas cujas contrapartidas são lançadas em contas de resultado (despesas).
E as regras de perdas presumidas dos referidos atos normativos são diversas das
do art. 9o da Lei 9.430/96.
20. Veja-se que o art. 9o desta lei fala que poderão ser “deduzidas”, e não que
poderão ser “excluídas” (do lucro líquido), ou seja, ele trata de despesas. E as
únicas despesas, conforme a Resolução CMN 2.682/99 e a Carta-Circular Bacen
2.899/00, relativas a perdas presumidas, são as neles referidas, que prescindem
de ação judicial para seu reconhecimento como despesas. Por isso, a se acolher o
raciocínio e a fundamentação utilizados pelo i. autuante, o art. 9o da Lei 9.430/96
é inaplicável ao Recorrente.
21. Com todo o respeito, é não é possível se alegar que o motivo da glosa não é a
inaplicabilidade do art. 10 da Lei 9.430/96 para instituições financeiras, e que a
remissão ao art.
10 dessa lei só se deu para tratar de registro contábil, pois, segundo deduzido
pelo i. autuante, o art. 10 em questão trata do registro contábil “para que se
possa ter o aproveitamento fiscal da dedutibilidade prevista no art. 9o da Lei no
9.430/1996” (destacamos, p. 4 do TVF, já transcrito e reiterado na p. 7 do TVF).
22. Nem se diga que a Resolução CMN 2.682/99 e a Carta-Circular Bacen 2.899/00
não tratam de despesas de perdas presumidas, mas de provisão, o qual seria
diverso daquelas. A Resolução CMN 4.966/22, que irá substituir a Resolução CMN
2.682/99, a partir de 1/1/25, passa a falar em perda associada ao risco de crédito,
a qual não deixa de ter caráter de provisão – tanto que a Resolução CMN
Fl. 9680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
8
4.966/22 trata a perda associada ao risco de crédito como provisão. É uma
questão de “rótulo”, e não de natureza. Assim como se usa o “rótulo” – diga-se,
de alusão didática escorreita – tratar a despesa de perdas do art. 9o da Lei
9.430/96, como de perdas presumidas. São perdas provisórias, como as são as
provisões.
23. A distinção que costuma ser feita entre perdas (provisórias ou presumidas) do
art. 9o da Lei 9.430/96 com as genéricas provisões para crédito de liquidação
duvidosa (PDD) se funda nos requisitos distintos para uma e para outra. E essa
distinção costuma ser feita, fundada no ora exposto, com a finalidade de se
expressar a inteligência de que o tratamento para constituição das perdas
(provisórias ou presumidas) do art. 9o da Lei 9.430/96 é diferente do tratamento
para constituição da PDD, pois aquele, mas não esse, permite que a contrapartida
de sua constituição – despesa – seja dedutível (repita-se que o art. 9o não fala que
poderão ser “excluídas”, mas que poderão ser “deduzidas”, ou seja, de despesas).
Tão somente isso. Ou seja, sem diferença de natureza entre as perdas presumidas
(ou provisórias) da Lei 9.430/96 e as perdas da Resolução CMN 2.689/99 e da
Carta-Circular Bacen 2.899/00, perdas de provisões, igualmente presumidas ou
provisórias.
24. Comprova todo o exposto, a Lei 14.467/22, a ter eficácia a partir de 1/1/25, lei
esta que vem alinhar o tratamento tributário das instituições financeiras para
dedução de perdas ao tratamento contábil previsto na citada Resolução CMN
4.966/22, que passará a vigorar a partir de 1/1/25 – como predito, essa resolução
considera a perda associada ao risco de crédito como provisão; é a esta provisão
que se alinha o tratamento tributário de perdas das instituições financeiras da Lei
14.467/22 (que continua a usar a expressão “perdas”). Também a comprovar o
exposto, o art. 616, caput, do RIR/18, ao prever que as referências a provisões se
aplicam às perdas estimadas no valor de ativos – porque ambas são provisórias ou
presumidas, e não efetivas, razão de ser do art. 59, caput, da Lei 12.973/14,
reproduzido no citado artigo do RIR.
25. Fica evidente que o motivo da glosa, como se vê no TVF, é contraditório com a
aplicação do art. 9o da Lei 9.430/96. Se não se aplica o art. 10 da Lei 9.430/96,
igualmente não se aplica o 9o dessa lei, pois a razão para inaplicabilidade do art.
10 é igual para o art. 9o!
26. Portanto, a glosa na matéria em ora em discussão padece de vício substancial
por contradição do motivo para tal glosa, o que implica nulidade dos autos em
relação à referida glosa.
27. Dessa forma, merece reforma o v. acórdão para que seja reconhecida a
nulidade do auto de infração acima apontado, com o consequente cancelamento
da cobrança em discussão.
III.2.B – DO MÉRITO E DA NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO
Fl. 9681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
9
28. Ainda que se desconsidere a alegação da nulidade acima posta, no que
concerne ao mérito da discussão, como visto, o v. acórdão recorrido justificou,
novamente, a manutenção da cobrança se utilizando, mais uma vez da
interpretação dada pelo ADI no 02, de 22/03/2018.
29. Como já colocado, o Ato Declaratório Interpretativo no 2, de 22/03/2018 não
poderia extrapolar o conteúdo e alcance da lei e incluir uma condição à
dedutibilidade da perda não prevista (Lei 9.430/96), sob pena de violação da sua
finalidade prevista no art. 100 do CTN.
30. Dessa forma, impõe-se a reforma do acórdão e o cancelamento da cobrança,
uma vez que deve ser dada a interpretação adequada ao art. 10 da Lei no
9.430/96.
31. Aqui, cumpre ressaltar, mais uma vez, que é fato incontroverso nos autos que
as operações deduzidas, no momento da dedução, estavam vencidas há mais de 5
anos.
32. Sendo assim, para demonstrar a premissa equivocada do v. acórdão da DRJ,
voltemos ao que dispõe o art. 10 da Lei 9.430/96 (antes da alteração da Lei
13.097/15):
“Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a
débito de conta de resultado e a crédito:
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1o do art.
9o e a alínea a do inciso II do § 7o do art. 9o;
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de decorridos
cinco anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá
ser estornada ou adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real
correspondente ao período de apuração em que se der a desistência.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como
postergado desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda.
§ 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por
sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido
para determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o
saldo a receber renegociado, não sendo aplicável o disposto no parágrafo
anterior.
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II do
caput poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que
registre o crédito, a partir do período de apuração em que se completar cinco
anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pelo
devedor.” 33. Em relação aos créditos de que trata o inciso II do caput do art. 10
da Lei 9.430/96, este artigo considera como perda definitiva os créditos vencidos
há 5 anos.
Fl. 9682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
10
34. Essa conclusão é inescapável, seja pela interpretação lógica, seja pela
interpretação sistemática, seja pela interpretação finalística do art. 10 da Lei
9.430/96.
35. Veja-se que, mesmo que haja o comportamento ativo de desistência da ação
judicial, caso essa desistência se dê a partir de 5 anos de vencimento do crédito, a
perda anteriormente deduzida não deve ser estornada. É o art. 10, § 1o, da Lei
9.430/96.
36. Reitere-se. A perda presumida de que trata o art. 9o, § 1o (exceto a da alínea
“a” de seu inciso II, em que a perda presumida já é definitiva1) da Lei 9.430/96, e,
como tal, deduzida, não precisa ser estornada, mesmo com o comportamento
ativo (voluntariedade) de desistência da ação judicial, desde que o crédito se
encontre vencido há 5 anos.
37. Por que isso?
38. Porque a lei (art. 10 da Lei 9.430/96) considera como perda definitiva, e não
mais presumida, o crédito vencido há pelo menos 5 anos.
39. A evidência disso é o § 4o do art. 10 da Lei 9.430/96. Este diz que a perda
presumida se torna perda definitiva, baixando-se definitivamente o crédito (pelo
débito na conta redutora em contrapartida a crédito na conta que registra o
crédito, i.e., baixa da conta que registra o crédito), a partir de 5 anos do
vencimento do crédito, mesmo que, a partir desse marco temporal, se desista da
ação judicial. É o § 4o do art. 10 como “resposta” também ao § 1o do art. 10,
ambos da Lei 9.430/96.
40. E os créditos para os quais não há ação judicial? Obviamente eles não podem
ser deduzidos ao longo de 5 anos do vencimento dos créditos (perda presumida).
41. Mas, a partir de 5 anos do vencimento desses créditos, eles se tornam
dedutíveis, por se tornarem perda definitiva. Por quê?
42. Porque a partir de 5 anos do vencimento dos créditos, pode-se até desistir da
ação judicial para os créditos serem baixados definitivamente do ativo. Ou seja,
não se precisa de ação judicial a partir de 5 anos do vencimento dos créditos!
43. Sobre ser conclusão óbvia da disciplina legal, é a interpretação iniludível do
art. 10, caput, II e § 1o c/c o § 4o, da Lei 9.430/96. Sua interpretação lógica
comunica essa inevitável conclusão. Sua interpretação sistemática leva a essa
necessária conclusão. Sua interpretação finalística conduz a essa cristalina
conclusão – sem ruptura sistemática e finalística (mens legis).
44. A reforçar ou corroborar a exegese (lógica e sobretudo sistemática e
teleológica), como se evidencia do art. 10 da Lei 9.430/96, o § 4o do art. 10
configura uma presunção legal absoluta para perda. Daí perda definitiva.
45. Nem se diga que o prévio preenchimento dos requisitos do art. 9o da Lei
9.430/96 é pressuposto para se cogitar do art. 10 da Lei 9.430/96. Ou seja, que
Fl. 9683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
11
sem o cumprimento do art. 9o dessa lei, não cabe falar da aplicação e
interpretação do art. 10 da mesma lei.
46. Tal argumento ignora o sentido e a finalidade do art. 10 da Lei 9.430/96 e faz
tabula rasa da intepretação sistemática do art. 10, da qual decorrem efeitos
(sentido e alcance) que pronunciam a harmonização sistêmica do artigo da lei.
Concessa máxima venia, o argumento ora combatido é o mesmo que interpretar
“em tiras” o direito, ou interpretar parcialmente o artigo da lei.
47. Como adverte Juarez de Freitas, “interpretar uma norma é interpretar o
sistema inteiro: qualquer exegese comete, direta ou obliquamente, uma aplicação
da totalidade do direito.” (Cf.seu A interpretação sistemática do direito. 3a ed. São
Paulo: Malheiros, 2002, p. 70, destacamos). Em sua lúcida análise, ele acentua:
"Não se deve considerar a interpretação sistemática como simples instrumento de
interpretação jurídica. É a interpretação sistemática, quando entendida em
profundidade, o processo hermenêutico por excelência, de tal maneira que ou se
compreendem os enunciados prescritivos nos plexos dos demais enunciados ou
não se alcançará compreendê-los sem perdas substanciais. Nesta medida, mister
afirmar, com os devidos temperamentos, que a interpretação jurídica é
sistemática ou não é interpretação." (op. cit., p. 74, destacamos).
48. Exatamente, nesse sentido, o argumento, atacado pelo Recorrente implica a
compreensão do art. 10 da Lei 9.430/96 com perdas substanciais dos efeitos
(sentido e alcance) que concretizam o aspecto funcional (finalidade) do artigo da
lei e que efetivam sua harmonização sistêmica.
49. Portanto, os créditos não deduzidos por ausência de ação judicial (i.e., que
não se tornaram perda presumida), eles passam a ser dedutíveis, a partir do
momento em que se encontrem vencidos há pelo menos 5 anos, por
necessariamente configurarem perda definitiva pela lei (art. 10 da Lei 9.430/96).
50. Como se viu, essa é a conclusão inexorável, seja lógica, seja finalística, seja
sistemática do art. 10 da Lei 9.430/96.
51. Sobre o sentido e o alcance do art. 10 da Lei 9.430/96 já entendeu o CARF, na
dedução de créditos vencidos há mais de 5 anos, sem ação judicial prevista como
requisito no art. 9o dessa lei (para dedução após 1 ano de vencimento dos
créditos), no Acórdão no 1301-004.099, da sessão de 18/9/2019 (e que só teve
votos vencidos para declarar a nulidade dos lançamentos quanto a essa matéria),
de relatoria do ilustre Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
“PERDAS DEFINITIVAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. OPERAÇÕES VENCIDAS HÁ
MAIS DE CINCO ANOS. PERDAS DEFINITIVAS. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis os créditos referentes a operações que completaram 5 anos do
vencimento sem que tenham sido liquidadas pelo devedor por se tratarem de
perdas definitivas.”(destacamos)2
Fl. 9684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
12
52. Do voto vencedor do ilustre relator, o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, transcreve-se seu excerto:
“3.2.4 DAS PERDAS RELATIVAS A CRÉDITOS VENCIDOS HÁ MAIS DE 05 ANOS
O último subitem referente a perdas no recebimento de créditos diz respeito à
glosa de R$ 2.703.995,35 atinentes a perdas com inadimplência de clientes
devedores da Recorrente há mais de 5 anos.
A respeito do tema, assim dispunha o art. 10 da Lei no 9.430/96 à época dos fatos
geradores em discussão nos presentes autos:
Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a
débito de conta de resultado e a crédito:
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1o do
artigo anterior;
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de decorridos
cinco anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá
ser estornada ou adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real
correspondente ao período de apuração em que se der a desistência.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como
postergado desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda.
§ 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por
sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido
para determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o
saldo a receber renegociado, não sendo aplicável o disposto no parágrafo
anterior.
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II do
caput poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que
registre o crédito, a partir do período de apuração em que se completar cinco
anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pelo
devedor. [grifos nossos] conforme se observa, nas operações sem garantia, o § 4o
do art. 10 da Lei no 9.430/96 é taxativo ao determinar a baixa definitiva, e a
consequente dedutibilidade, dos créditos referentes a operações que
completaram 5 anos do vencimento sem que tenham sido liquidadas pelo
devedor.
No caso concreto, as operações contestadas pelo Fisco foram realizadas entre
22/02/2006 e 29/06/2006 e, portanto, ao final do ano-calendário de 2011 não
mais poderiam ser cobradas e, com base no dispositivo legal em tela, seriam
dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, até mesmo
porque se tratam de perdas definitivas.” (destaques nossos, exceto os do § 4o do
art. 10 da Lei 9.430/96)
Fl. 9685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
13
53. Também em consonância com a interpretação exposta, vejamos o trecho do
voto da ilustre Conselheira Cristiane Silva Costa, no Acórdão no 9101-002.717, da
sessão de 3/4/2017 (ainda que o acórdão trate da dedução do desconto
concedido para recebimento do crédito, por instituição financeira, o excerto
compõe o raciocínio e a ratio decidendi):
“A provisoriedade da perda nas hipóteses do artigo 9o e seguintes, da Lei no
9.430/1996 é confirmada se observado que os §1o e §3o estabelecem o estorno
da perda eventualmente registrada em hipóteses discriminadas, e pela previsão
do § 4o:
(...)54. Ou seja, os entendimentos acima chancelam a interpretação correta do
art. 10 da Lei 9.430/96, interpretação sistemática e teleológica, além de lógica, de
que, após 5 anos do vencimento da dívida (ou melhor, decorridos 5 anos do
vencimento da dívida), essa perda passa a ter caráter definitivo, sendo, pois,
descabida a exigência dos requisitos do art. 9o da Lei 9.430/96 para sua dedução.
55. Vejamos ainda o sentido do art. 10 da Lei 9.430/96 sob outro ângulo.
56. Qual a diferença entre se deduzir o crédito vencido há mais de 5 anos (a
situação em apreço) e se deduzir esse mesmo crédito ingressando-se com ação
judicial um dia antes de se completarem 5 anos de vencimento do crédito, para,
no dia seguinte, se desistir dessa ação?
Nenhuma, a não ser incorrer em despesas “adicionais”.
57. Interpretação contrária ao que se deduz neste tópico seria, com a devida
vênia, endossar o seguinte absurdo: ingressar com ação judicial depois de 5 anos
de vencimento do crédito e no mesmo dia se desistir da ação, isso pode para se
deduzir o crédito; após 5 anos de vencimento do crédito sem ingressar e nem
desistir da ação no mesmo dia, isso não pode para se deduzir o crédito!
58. Mais.
59. Com o crédito vencido há pelo menos 5 anos, qual a diferença entre desistir
da ação judicial e não entrar com a ação judicial, à vista do art. 10 da Lei
9.430/96? Desistência é comportamento ativo de se “abrir mão”, no caso, de algo
que já foi deduzido. Não entrar com a ação judicial é comportamento passivo, no
caso, de algo que não foi deduzido. Nesse sentido e nesse contexto tributários,
não há nenhuma diferença entre ambos.
60. Ou, se há diferença, na situação acima descrita, (i) é “abrir mais mão” em
desistência, por já se ter deduzido, (ii) do que em não entrar com ação, por não se
ter deduzido; então, se se pode o mais (i), pode-se o menos (ii)!
61. Mais uma vez, a interpretação do art. 10 da Lei 9.430/96 em seu todo deixa
claro que os créditos não deduzidos, por falta de ação judicial, quando ficarem
vencidos há mais de 5 anos (caso dos autos), se tornam dedutíveis, por
conformarem perda definitiva.
Fl. 9686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
14
62. O questionamento acima provocada evidência que as respostas – que
ressoariam até óbvias – resultam da interpretação sistemática e finalística do art.
10 da Lei 9.430/96, e de sua interpretação lógica.
63. Aqui se evidencia a improcedência do argumento, já infirmado, de que o
prévio preenchimento dos requisitos do art. 9o da Lei 9.430/96 é pressuposto
para se cogitar do art.
10 da Lei 9.430/96. Ou seja, de que sem o cumprimento do art. 9o dessa lei, não
cabe falar da aplicação e interpretação do art. 10 da mesma lei.
64. Como antedito, tal argumento ignora o sentido e a finalidade do art. 10 da Lei
9.430/96 e faz tabula rasa da intepretação sistemática do art. 10, da qual
decorrem efeitos (sentido) que pronunciam a harmonização sistêmica do artigo
da lei. Data máxima venia, o argumento ora combatido é o mesmo que
interpretar “em tiras” o direito, ou interpretar parcialmente o artigo da lei.
65. Fica por demais evidente que os créditos vencidos há pelo menos 5 anos, não
deduzidos por falta de ação judicial, passam a ser dedutíveis, a partir de então.
66. Por tais razões, a glosa da dedução de perdas vencidas há mais de 5 anos é
insubsistente, não podendo ser endossada.
67. Assim sendo, o recurso voluntário deve ser provido para que as glosas objeto
da autuação sejam canceladas.
III.3 - INAPLICABILIDADE DAS MULTAS POR SUSPOSTA APRESENTAÇÃO DE ECF
COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS – ART. 8o-A, II, DO
DECRETO-LEI No 1.598/77 68.
No que concerne a este ponto da autuação, o v. acórdão manteve a autuação sob
o fundamento de que a escrituração contábil deve ser feita de maneira correta e
repetiu os arts.
8o e 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/1977.
69. Ou seja, argumentou única e exclusivamente na previsão legal da multa, sem
adentrar aos argumentos trazidos pelo Recorrente:
“Portanto, faz-se necessário constatar se a Interessada efetivamente deixou de
apresentar o livro de que trata o inciso I do caput do art. 8o (LALUR) nos prazos
fixados no ato normativo a que se refere o seu § 3o, ou se o apresentou com
inexatidões, incorreções ou omissões.
Compulsando os autos do presente processo, constatei que a Interessada
confessou ter informado os valores inexatos, mesmo alegando não ter a
obrigação de fazê-lo, pelo que, por si só configurou a infração imputada, tornando
o fato incontroverso.
(...)
Do acima exposto, tendo incorrido na infração objeto da presente autuação,
entendo que a multa aplicada deverá ser mantida.
Fl. 9687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
15
Do acima exposto, Voto, portanto, pela manutenção da exigência fiscal.” 70. Ora,
a questão vai além da mera legalidade.
71. É possível extrair que a multa se deu em razão da divergência dos valores
efetivamente deduzidos como perda de créditos vencidos e aqueles registrados
nos Registros M300 e M350 da ECF.
72. Num primeiro momento, a d. Autoridade Fiscal aponta que o Recorrente, teria
informado, na linha 144 da ECF 2018, Registros M300 e M350 um valor de perdas
no montante de R$ 2.855.330.991,68, mas teria encaminhado à fiscalização um
arquivo que traz o montante de R$ 1.544.364.075,99. Dessa maneira, a diferença
apurada entre esses valores (R$ 1.310.966.915,69) seria a base de cálculo para a
multa aplicada.
73. Posteriormente, aponta também a necessidade de aplicação da mesma multa
com relação à informação prestada na linha 150 da ECF, Registros M300 e M350,
relativas a exclusões no montante de R$ 1.355.279.093,78. Informa a d.
Autoridade Fiscal que no arquivo enviado à fiscalização, o montante apontado
seria de R$ 1.088.157.104,01 e que, portanto, a diferença (R$ 267.121.989,77)
desses valores seria a base de cálculo para a multa de 3%.
74. Conforme visto, a capitulação da multa se deu com base no art. 8o-A, II, com a
redução do parágrafo 3o, II, do mesmo artigo do Decreto-Lei no 1.568/77:
(...)75. O art. 8o, caput, I, do Decreto-lei 1.598/77, a que se refere o art. 8o-A do
mesmo decreto-lei trata da escrituração do Lalur. Veja sua dicção e a do § 1o do
art. 8o:
(...)76. Os §§ 2o e 3o do art. 6o referido na alínea “b” do inciso I do caput do art. 8o
do Decretolei 1.598/77 têm a seguinte redação:
(...)77. Note-se. As demais informações, a discriminação das deduções, quando
aplicáveis, o lucro líquido do exercício (descritos nas alíneas “a”, “d” e “e” do § 1o
do art. 8o do Decreto-lei 1.598/77), nada disso são, conforme a lei, dados e
informações a serem prestados no “livro de que trata o inciso I do caput do art.
8o” (isto é, o Lalur) referido no art. 8o-A, caput, do Decreto-lei 1.598/77, que
prevê a multa infligida ao Recorrente.
78. Obviamente, o lucro líquido do exercício (alínea “a” do § 1o do art. 8o) é
informação a ser prestada no Lalur, caso haja adições ou exclusões ou
compensação de prejuízo fiscal, pois o lucro líquido é o ponto de partida para os
ajustes a serem nele feitos.
79. As demais informações, a discriminação das deduções, quando aplicáveis, o
lucro líquido do exercício (descritos nas alíneas “a”, “d” e “e” do § 1o do art. 8o do
Decreto-lei 1.598/77) fazem parte da segunda parte do § 1o do citado art. 8o
retrotranscrito, e não do Lalur: “deverá elaborar o livro de que trata o inciso I do
caput [Lalur], de forma integrada às escriturações comercial e fiscal, que
discriminará: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)” (destacamos).
Fl. 9688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
16
80. Isso fica claro também ao se cotejar o § 1o com o inciso I do caput do art. 8o
em questão – inciso I do caput que trata só do Lalur.
81. Pois bem, como visto na descrição legislativa, o LALUR é um livro no qual são
lançados os ajustes do lucro líquido.
82. A D. Autoridade Fiscal afirma que os registros imprecisos teriam sido
realizados no Registro M300 – Demonstração do Lucro Real, da ECF (Escrituração
Contábil Fiscal), o qual apresenta os lançamentos da parte A do e-Lalur, para fins
de apuração da base de cálculo da IRPJ anual, trimestral e nos meses com
estimativa apurada com base no balanço/balancete.
83. Outrossim, a aplicação da multa se deu por informações supostamente
incorretas relativas aos valores efetivamente deduzidos como perdas 84. Como
visto, o LALUR é um livro utilizado para o registro de ajustes ao Lucro Líquido.
85. Contudo, o Recorrente não realiza a contabilização das suas perdas por meio
de ajustes no LALUR, uma vez que as perdas com operações de crédito são
deduzidas diretamente do RAIR (resultado antes do imposto de renda, lucro
líquido).
86. Ou seja, toda a multa lançada e discutida no presente capítulo é baseada em
informações que o Contribuinte não tem qualquer obrigação legal de lançar no
LALUR.
87. Tanto é verdade que a informação prestada no LALUR não foi base para a
autuação relacionada às perdas, uma vez que o valor de perdas apurado e os
valores glosados foram retirados de outros documentos contábeis/fiscais do
Recorrente.
88. O ponto principal aqui é que a D. Autoridade Fiscal sempre teve acesso ao
montante deduzido de perdas em operações de crédito e que não há, para o
Recorrente, qualquer obrigação legal de registrar tais valores no LALUR, uma vez
que o Contribuinte não contabiliza suas perdas em operações de crédito por
ajuste no lucro real.
89. Ou seja, como o Recorrente não contabiliza as perdas por meio de ajustes no
lucro real, ele sequer teria a obrigação de realizar o registro desses valores no
LALUR.
90. Ou seja, como o Recorrente não registra as perdas por meio de ajustes no
lucro líquido, ele não tem ajustes a fazer no Lalur, para determinação do lucro real
e da base de cálculo da CSL – não tem, pois, obrigação legal de realizar o registro
desses valores no Lalur – conforme a norma legal específica do art. 8o, caput, I e §
1o do Decreto-lei 1.598/77. Obviamente, se o Recorrente registrasse as perdas
extracontabilmente, e, portanto, “deduzisse” as perdas, via exclusão ao lucro
líquido, seria legalmente impositivo ele proceder à exclusão das perdas, por meio
do Lalur – via exclusão na sua parte A, e, sendo o caso, com registro de baixa do
Fl. 9689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
17
controle do valor excluído (em regra, anteriormente adicionado ao lucro líquido),
na parte B do Lalur.
91. Deve ser esclarecido que, como a ECF possui um campo/linha para registro
das perdas, em sede de cooperação, o Contribuinte acabou informando esses
valores nos campos destacados e que serviram de base para a multa aplicada.
92. O próprio “site” da RFB traz claramente como são feitos os registros na ECF:
“Na ECF haverá o preenchimento e controle, por meio de validações, das partes A
e B do Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e do Livro Eletrônico
de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs). Todos os saldos informados
nesses livros também serão controlados e, no caso da parte B, haverá o batimento
de saldos de um ano para outro”3.
93. Repita-se, por não contabilizar as perdas por ajustes, o Recorrente sequer
teria o dever de informar os valores de perda do registro M300 do LALUR.
94. A título exemplificativo, vamos supor que o Recorrente tivesse apurado, em
determinado ano, o montante de R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões) de perdas
em operação de crédito e, como no presente caso, tivesse levado esse montante
correto para o RAIR e deduzido corretamente tais valores na apuração do seu
lucro. Veja que tais valores sequer precisariam ter sido informados no LALUR,
pois, como visto o Recorrente não contabiliza suas perdas em operações de
crédito por meio de ajustes a serem lançados no LALUR.
95. Com intuito de colaboração, supomos que o Contribuinte realiza o registro
dessas perdas na ECF e, portanto, informa tais valores no LALUR (registro M300).
96. Contudo, em regime exemplificativo, vamos imaginar que, em vez de lançar os
R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões) no LALUR, por um erro de digitação, tenha
lançado o montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões).
97. Seguindo a lógica que foi aplicada pela d. Autoridade Fiscal, o referido engano
na digitação dos valores no Lalur geraria uma base de cálculo para a multa do art.
8o-A, caput, II, do Decreto-lei 1.598/77 de R$ 9.990.000.000,00 (nove bilhões,
novecentos e noventa milhões), gerando uma multa de 3% no montante de R$
299.700.000,00 (duzentos e noventa e nove milhões e setecentos mil reais),
mesmo que o mencionado lançamento não faça parte do Lalur, segundo a norma
legal específica do art. 8o, caput, I e § 1o, do Decreto-lei 1.598/77, e, pois, apesar
de o engano na digitação não ter impactado nada o valor do lucro real e da base
de cálculo da CSL, por ter se dado a dedução por meio de despesas, e não por
valor de ajuste ao lucro líquido!
98. Ou seja, com intuito de colaborar com a Fiscalização, ao digitar, por engano,
um valor errado de perdas no LALUR, obrigação essa que sequer é exigível (uma
vez que o Recorrente não contabiliza suas perdas por ajustes no lucro líquido),
acabaria gerando uma multa de quase R$ 300.000.000,00.
Fl. 9690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
18
99. Para o cálculo do lucro real e da base de cálculo da CSL os valores digitados
nas linhas 125 a 164 do Registro M300 da ECF são meramente informativos e não
influenciam no cálculo do valor final dos tributos, uma vez que as perdas de
créditos vencidos (como as com operações de crédito) são deduzidas pelo
Recorrente diretamente do RAIR (isto é, como despesas). O total das perdas
deduzidas do AC 2018 foi devidamente contabilizado e informado na ECF pelo
Recorrente, isto é, o que o Recorrente deduziu foi o valor das despesas
registradas conforme a DRE e a ECD importada pela ECF: valor deduzido sem valor
de ajustes de exclusão nem de ajustes de adição ao lucro líquido. Isto é
confirmado não só no TVF como no doc. 3 da impugnação.
100. E são as adições e as exclusões que ajustam (afetam) a determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSL que impõem serem feitas no Lalur, nos
termos do art. 8o, caput, I e § 1o, do Decreto-lei 1.598/78 – suporte legal da multa
prevista no art. 8o-A do mesmo decreto-lei
(infligida ao Recorrente). Ou ainda, noutras palavras, são as adições e as exclusões
que necessariamente impõem serem feitas para mensuração ou determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSL que impõem serem feitas no Lalur,
consoante o art. 8o, caput, I e § 1o, do Decreto-lei 1.598/77.
101. Mais ainda. Como já esclarecido durante a fiscalização (e-processo, fls.
596/599 e 1513/1517), a ECF não permite a declaração das contas de despesas
com saldo credor. Sendo assim, as contas com saldos credores não foram
declaradas nas linhas 125 a 164 do Registro M300 da ECF, razão pela qual foi
encaminhado, novamente, documento contendo toda a composição contábil das
perdas que devem ser carregadas nas linhas supracitadas com a marcação do que
a ECF permite e não permite declarar. Veja-se excerto da DRE:

Fl. 9691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
19
102. Como dito, o Recorrente deduziu, no AC 2018, o montante total de perdas de
créditos vencidos de R$ 10.824.568.441,81, valor que é igual ao que consta em
sua DRE – valor das despesas líquidas, como se vê acima.
103. Esse valor é incontroverso nos autos, pois foi reconhecido pela própria d.
Autoridade Fiscal – e como comprova o doc. 3 da impugnação.
104. Já as linhas 125 a 164 do Registro M300 da ECF traz um montante total de
dedução de perdas de R$ 10.836.730.454,75 (mas que não corresponde ao total
deduzido de perdas, que, como antedito, se deu por meio de contas de resultado
– despesas – sem ajuste ao lucro líquido, isto é, o valor informado nas linhas
abaixo não reduziu o lucro real nem a base de cálculo da CSL declarados na ECF)
4:

Fl. 9692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
20

105. Ou seja, a ECF traz praticamente o mesmo valor de perdas (na totalidade)
deduzido
(como despesas, na sua contabilidade) e informado durante a fiscalização e que a
d. Autoridade Fiscal aponta que haveria divergências.
106. Ressalta-se que há, de fato, uma diferença de R$ 12.162.012,94 entre o valor
total da ECF e o valor total deduzido. Note-se que essa divergência corresponde
exatamente ao valor que a ECF não permite carregar, isto é, ao valor das contas
com saldos credores nas contas de despesas! Vejamos.
107. Inicialmente, a contabilização ocorre nos COSIFs demonstrados acima de
forma sistêmica.
108. Após o reconhecimento contábil das perdas dedutíveis, a fiscalizada realiza a
abertura por incisos do art. 9o da Lei 9.430/96 em contas de controle. Essas
contas de controle com seus respectivos saldos são informadas na ECF.
109. Mas, no momento de abertura por incisos, algumas contas ficam com saldos
credores e a ECF não aceita a inclusão de contas com saldos credores, motivo pelo
qual existe uma divergência entre o valor total que consta na ECF e o valor total
deduzido:

110. É possível observar que a diferença entre o valor global das perdas
informadas tanto na ECD – e assim deduzido na determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSL conforme a ECF (doc. 3 da impugnação) – e os valores
Fl. 9693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
21
informados no Registro M300 da ECF é exatamente aquele que a ECF não permite
carregar!
111. Ou seja, além de não haver obrigação legal específica do Recorrente de
registrar os valores de perdas em operação de crédito no Lalur, o que, por si só,
deve afastar a aplicação da multa em discussão, a própria ECF não permite que os
valores relativos a perdas sejam informados corretamente! Como então infligir a
multa em dissídio ao Recorrente?
112. Mais. A multa prevista no art. 8o-A, caput, II, do Decreto-lei 1.598/77 nada
tem a ver com divergência entre valor informado no Registro M300 da ECF e valor
dos 2 Arquivos de Perdas apresentados! A materialidade para a incidência da
multa prevista no referido dispositivo legal não é essa!
113. Ademais, como demonstrado pelo Recorrente, durante a fiscalização, a
imprecisão de registro dos valores de perdas no Registro M300 da ECF não tem
nenhum efeito na base tributável, como se atesta por não ter controvertido a esse
respeito a i. Autoridade Fiscal, e como foi demonstrado acima (doc. 3 da
impugnação).
114. Veja-se o quadro abaixo com as imprecisões:

115. Apenas a título argumentativo, ainda que se considerasse a diferença global
do valor informado na ECF (R$ 10.836.730.454,75) e o valor global informado em
DRE (R$ 10.824.568.441,81), que resulta num montante de R$ 12.162.012,94, o
montante da multa não poderia ultrapassar 3% sobre esse valor, qual seja R$
364.860,39:

116. Ou seja:
a) O Recorrente não tinha a obrigação legal de lançar os valores de perdas no
Lalur, conforme a norma legal específica do art. 8o, caput, I e § 1o, do Decreto-lei
1.598/77, pois ele não registra as perdas por ajuste ao lucro líquido, mas como
despesas e como as deduz como tais, sem ajuste do lucro líquido;
Fl. 9694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
22
b) O registro no Lalur só foi feito com intuito de colaborar com o Fisco;
c) A ECF não permite declarações das despesas com saldos credores de contas de
despesas, razão pela qual, o Recorrente não conseguiu lançar tais valores no
Registro M300 – Lalur: tais valores correspondem exatamente à diferença com o
valor deduzido;
d) Ainda que se considerem os valores trazidos no Lalur, essa imprecisão não
trouxe qualquer nenhum à fiscalização ou à autuação, uma vez que não teve
nenhum efeito no valor tributável;
e) A materialidade da multa do art. 8o-A, caput, II, do Decreto-lei 1.598/77 não é a
divergência entre valores informados no Registro M300 e os valores dos Arquivos
de Perdas apresentados à Fiscalização;
f) Ad argumentadum tantum, a multa só poderia ser de R$ 364.860,39 (a real
diferença – justificada – entre os valores informados no Lalur e na DRE.
117. Descabe, portanto, a multa por supostos erros no preenchimento do Lalur
ou, ao menos, ela deve ser aplicada sobre a base de R$ 12.162.012,94, devendo o
acórdão ser reformado com o provimento do presente recurso voluntário.
III.4 – DO ARGUMENTO SUBSIDIÁRIO – NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DO
LUCRO TRIBUTÁVEL EM RAZÃO DOS SALDOS NEGATIVOS APURADOS
118. Com relação a esse capítulo, o v. aresto se limitou a aduzir que haveria o
PER/DCOMP 34391.31412.261222.1.7.02-0354, que estaria buscando a utilização
desse saldo negativo apurado e que, portanto, não poderia ser recomposto o
lucro tributável em razão desse saldo.
119. Contudo, como visto na impugnação, o Recorrente reconheceu a existência
de PER/DECOMPs.
120. É que tal argumento somente se justifica no que diz respeito às
compensações já homologadas, pois, nesse caso, o valor de IRPJ e CSL pagos a
maior pelo Recorrente já lhe foram “devolvidos”.
121. Não assim, porém, quanto às compensações ainda não homologadas, uma
vez que, nesse caso, sendo a obrigação tributária ex lege, o que deve ser feito é
deduzir do valor lançado nestes autos o valor correspondente ao saldo negativo e
não homologar as compensações correspondentes, mas jamais se exigirem
tributos em valor superior ao que a própria fiscalização apurou como devidos,
desconsiderando parte do que já foi pago pelo Recorrente.
122. Trata-se da mesma situação em que, em razão de uma glosa de despesa, a
fiscalização compensa de ofício prejuízo fiscal já compensado pelo contribuinte
em anos posteriores. O fato de o prejuízo fiscal já ter sido compensado em anos
posteriores não permite a exigência de tributo superior ao devido, razão pela qual
o que faz a fiscalização é lançar apenas o que seria efetivamente exigível naquele
ano e, posteriormente, em outro ou no mesmo procedimento de fiscalização,
Fl. 9695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
23
glosar a compensação de prejuízos fiscais, em razão de sua prévia utilização em
compensação de ofício.
123. Ou, ainda, é o que ocorre nos casos de lançamento de IPI, nos quais a glosa
de crédito é superior ao IPI que seria devido, exigindo-se somente a diferença
realmente devida, mas negando-se a restituição/compensação do saldo credor
que havia sido objeto de pedido de ressarcimento.
124. Portanto, ainda que se entenda que no mérito os lançamentos devem ser
mantidos, o que se admite apenas para fins de argumentação, os lançamentos
não poderiam ter sido lavrados nos termos em que foram realizados, como já
decidido pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção do CARF, conforme
Acórdão no 1101-001.210, cuja ementa é a seguinte:
(...)127. Diante do exposto, ainda que infração houvesse ocorrido, o que se
admite apenas para argumentar, também por este motivo não podem prevalecer
os lançamentos nos termos em que realizados. Se assim não for, no mínimo, os
lançamentos em questão devem ter seus valores reduzidos.
128. Dessa forma, deve ser o Recurso Voluntário provido nesse ponto.
IV- DO PEDIDO
129. Pelo exposto, a Recorrente pleiteia o conhecimento e provimento do
presente Recurso Voluntário para que seja reformado o acórdão da DRJ, com o
consequente cancelamento do auto de infração.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA NULIDADE

Fl. 9696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
24
Destaca-se que o recorrente suscitou a nulidade do auto de infração alegando que
que o motivo da glosa é contraditório com a aplicação do art. 9o da Lei 9.430/96 e que se não se
aplica o art. 10 da Lei 9.430/96, igualmente não se aplica o 9o dessa lei, pois a razão para
inaplicabilidade do art. 10 é igual para o art. 9o!
26. Portanto, a glosa na matéria em ora em discussão padece de vício substancial
por contradição do motivo para tal glosa, o que implica nulidade dos autos em relação à referida
glosa.

III.2.A – DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE
13. Como visto, o v. acórdão se limitou a rejeitar a alegação de nulidade sob o
argumento de que o lançamento fiscal se deu em consonância com o ADI no 02,
de 22/03/2018.
14. Sob este aspecto, cumpre esclarecer, inicialmente, que o Ato Declaratório
Interpretativo no 2, de 22/03/2018 não poderia extrapolar o conteúdo e alcance
da lei e incluir uma condição à dedutibilidade da perda não prevista (Lei
9.430/96), sob pena de violação da sua finalidade prevista no art. 100 do CTN.
15. O simples fato de o citado ADI prever que “somente podem ser deduzidos
como despesas os créditos decorrentes das atividades das pessoas jurídicas para
os quais tenham sido cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem que
tenham sido liquidados pelo devedor” não faz letra morta o previsto no art. 10 da
Lei no 9.430/96.
16. Como bem colocado em sede de Impugnação e não enfrentado pelo v.
acórdão recorrido, a alegação da nulidade se deu em razão das fundamentações
da autuação, que aduziu pela inaplicabilidade do art. 10 da Lei 9.430/96 para
instituições financeiras. Veja-se do TVF: (...)
7.1. O art. 10 da Lei no 9.430/1996, trata do regime contábil para que se possa ter
o aproveitamento fiscal da dedutibilidade prevista no art. 9o da Lei no 9.430/1996.
NO caso de instituições financeiras, a regra contábil aplicável está prevista no art.
4o, inciso XII, e art 31 da Lei no 4.595, de 31/12/1964.
(...)19. Ora, se o art. 10 da Lei 9.430/96 não é aplicável às instituições financeiras,
conforme trazido pela autuação, impõe-se concluir, com base no mesmo
raciocínio e fundamentação inçados como motivo para a glosa da dedução, que o
art. 9o da Lei 9.430/96 também não é aplicável às instituições financeiras, pois a
Resolução CMN 2.682/99 e a Carta-Circular Bacen 2.899/00 tratam de perdas
presumidas cujas contrapartidas são lançadas em contas de resultado (despesas).
E as regras de perdas presumidas dos referidos atos normativos são diversas das
do art. 9o da Lei 9.430/96.
Fl. 9697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
25
20. Veja-se que o art. 9o desta lei fala que poderão ser “deduzidas”, e não que
poderão ser “excluídas” (do lucro líquido), ou seja, ele trata de despesas. E as
únicas despesas, conforme a Resolução CMN 2.682/99 e a Carta-Circular Bacen
2.899/00, relativas a perdas presumidas, são as neles referidas, que prescindem
de ação judicial para seu reconhecimento como despesas. Por isso, a se acolher o
raciocínio e a fundamentação utilizados pelo i. autuante, o art. 9o da Lei 9.430/96
é inaplicável ao Recorrente.
21. Com todo o respeito, é não é possível se alegar que o motivo da glosa não é a
inaplicabilidade do art. 10 da Lei 9.430/96 para instituições financeiras, e que a
remissão ao art. 10 dessa lei só se deu para tratar de registro contábil, pois,
segundo deduzido pelo i. autuante, o art. 10 em questão trata do registro contábil
“para que se possa ter o aproveitamento fiscal da dedutibilidade prevista no art.
9o da Lei no 9.430/1996” (destacamos, p. 4 do TVF, já transcrito e reiterado na p. 7
do TVF).
(...)
23. A distinção que costuma ser feita entre perdas (provisórias ou presumidas) do
art. 9o da Lei 9.430/96 com as genéricas provisões para crédito de liquidação
duvidosa (PDD) se funda nos requisitos distintos para uma e para outra. E essa
distinção costuma ser feita, fundada no ora exposto, com a finalidade de se
expressar a inteligência de que o tratamento para constituição das perdas
(provisórias ou presumidas) do art. 9o da Lei 9.430/96 é diferente do tratamento
para constituição da PDD, pois aquele, mas não esse, permite que a contrapartida
de sua constituição – despesa – seja dedutível (repita-se que o art. 9o não fala que
poderão ser “excluídas”, mas que poderão ser “deduzidas”, ou seja, de despesas).
Tão somente isso. Ou seja, sem diferença de natureza entre as perdas presumidas
(ou provisórias) da Lei 9.430/96 e as perdas da Resolução CMN 2.689/99 e da
Carta-Circular Bacen 2.899/00, perdas de provisões, igualmente presumidas ou
provisórias.
(...)25. Fica evidente que o motivo da glosa, como se vê no TVF, é contraditório
com a aplicação do art. 9o da Lei 9.430/96. Se não se aplica o art. 10 da Lei
9.430/96, igualmente não se aplica o 9o dessa lei, pois a razão para
inaplicabilidade do art. 10 é igual para o art. 9o!
26. Portanto, a glosa na matéria em ora em discussão padece de vício substancial
por contradição do motivo para tal glosa, o que implica nulidade dos autos em
relação à referida glosa.
27. Dessa forma, merece reforma o v. acórdão para que seja reconhecida a
nulidade do auto de infração acima apontado, com o consequente cancelamento
da cobrança em discussão.

O Acórdão recorrido afastou a nulidade sob o fundamento de que o entendimento
literal da previsão do art. 10 da Lei no 9.430/1996, em primeiro plano, indicaria a inexigibilidade do
Fl. 9698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
26
ajuizamento e manutenção de ações judiciais de cobrança para os créditos vencidos há mais de 5
anos, para fins de viabilidade da dedutibilidade, por serem considerados como perdas definitivas.
No entanto, no caso em apreço, haveria de se aplicar o disposto no Ato Declaratório
Interpretativo no 02/2018 (DOU de 22/03/2018, Seção 1, Página 32, e retificado em 05/04/2018),
que dispõe sobre as condições para dedutibilidade de perdas no recebimento de créditos
decorrentes das atividades das pessoas jurídicas, que ficou definido que os requisitos previstos no
art. 9o da Lei 9.430/1996 devem sim ser observados ainda que vencidos há mais de cinco anos, o
que torna, por si só, inaplicável a dispensa de comprovação de ações judiciais conforme previsto
no art. 10o da referida Lei. In verbis:

(...) No caso em apreço, a Fiscalização fundamentou a glosa das perdas por
créditos na ausência de comprovação de ação judicial, negando a possibilidade de
aplicação do disposto no art. 10 da Lei no 9.430/1996 para as instituições
financeiras, em especial aos créditos vencidos há mais de 5 anos, e consequente
sujeição dos mesmos à aplicação do art. 9o da Lei 9.430/96. Veja-se:
(...)A princípio, numa interpretação literal dos citados dispositivos, para os
créditos vencidos há mais de 5 anos, a previsão do art. 10 da Lei no 9.430/1996 se
dá no sentido de não se exigir a comprovação da manutenção de ação judicial
para sua dedutibilidade, por serem considerados como perdas definitivas. Nesse
caso, portanto, a exigência dos requisitos previstos no art. 9o da Lei 9.430/1996
ficariam em princípio afastadas para fins da dedutibilidade das referidas perdas,
dentre os quais a própria exigência de comprovação de manutenção dos
procedimentos judiciais para o seu recebimento;
Cumpre destacar, no entanto, por força do disposto no Ato Declaratório
Interpretativo no 02/2018 (DOU de 22/03/2018, Seção 1, Página 32, e retificado
em 05/04/2018), que dispõe sobre as condições para dedutibilidade de perdas no
recebimento de créditos decorrentes das atividades das pessoas jurídicas, que
ficou definido que os requisitos previstos no art. 9o da Lei 9.430/1996 devem sim
ser observados ainda que vencidos há mais de cinco anos, o que torna, por si só,
inaplicável a dispensa de comprovação de ações judiciais conforme previsto no
art. 10o da referida Lei. Veja-se:
(...)Nesse sentido, a Interessada se posicionou, fundamentando sua glosa, como já
ressaltado, pela inaplicabilidade do art.10 da Lei 9.430/1996.
Constatou-se, portanto, que a Fiscalização valeu-se de interpretação heterônoma,
consubstanciada na aplicação ao caso concreto, do ATO DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO RFB no 02, DE 22/03/2018, que por força do efeito vinculante a
ele atribuído, bem como do cancelamento das conclusões em contrário
constantes em Soluções de Consulta ou em Soluções de Divergência emitidas
antes da publicação deste ato, vinculou a atuação da Fiscalização pela
Fl. 9699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
27
obrigatoriedade da autuação em consonância ao disposto no art. 1 do referido
ADI no 02, DE 22/03/2018.
Do acima exposto, há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado
que a autoridade fiscal formalizou o lançamento em consonância com a Legislação
Tributária vigente, em especial ao motivar sua decisão de acordo com o disposto
em Ato Declaratório Interpretativo da RFB.
Do acima exposto, voto por REJEITAR a arguição de nulidade suscitada.

Após análise dos referidos argumentos, entendo que o recorrente se insurge
quanto ao mérito que será oportunamente analisado, razão pela qual entendo que a nulidade
deve ser afastada de plano, mesmo que por motivos diferentes daqueles utilizados no Acórdão
recorrido, segundo o qual, na visão deste relator, findou por afastar a nulidade já antecipado a
obrigação de ajuizamento e manutenção de ações judiciais respectivas.
Isso porque quando a fiscalização considerou a necessidade do ajuizamento dos
procedimentos judiciais ou extrajudiciais para cobrança de seus créditos vencidos em face de seus
clientes, na verdade, não houve a precariedade da condução do procedimento fiscalizatório
quanto à análise concreta e detida das operações que consubstanciaram no provisionamento, mas
sim o entendimento de inobservância dos requisitos exigidos para a dedutibilidade nos termos do
artigo 9o e 10o da Lei no 9.430, de 1996 (com as inserções da Lei no 13.097, de 2015).
Em outras palavras, a fiscalização, dentro do seu livre convencimento, entendeu
que dada a inexistência ou ausência de demonstração dos procedimentos judiciais ou
extrajudiciais para a cobrança dos prejuízos, a recorrente, pela falta desses requisitos, não estaria
autorizada a deduzir tais valores da base de cálculo do imposto.
Sendo assim, é de se ressaltar que as referidas matérias serão objeto de reanalise
dentro mérito e, portanto, não é causa de nulidade, uma vez que os critérios de dedutibilidade
não maculam o Auto de Infração, mas estão dentro do escopo principal do objeto do presente
processo, portanto não antevejo as hipóteses de nulidades do processo administrativo fiscal
insertas no art. 10 e 59 do Decreto 70235/72.
Assim, pelas razões expostas, entendo por rejeitar a preliminar nulidade quanto a
alegação de que a glosa padece de vício por contradição do motivo, o que implicaria na visão do
recorrente nulidade dos autos em relação à referida glosa.

MÉRITO
DA DEFINITIVIDADE DAS PERDAS DOS CRÉDITOS VENCIDOS HÁ MAIS DE 05 (CINCO) ANOS,
CONFORME PREVISÃO DO ART. 10o, §1o e §4o, DA L9430/96

Fl. 9700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
28
Vale destacar de início que esta Turma de Julgamento já analisou matéria idêntica
quando da análise do processo de no 16326.720978/2023-43, trata-se do Acórdão 1202-001.386,
na sessão de 15 de agosto de 2024 que por maioria de votos negou provimento ao recurso
voluntário.
Dessa forma, inconformado com o Acórdão recorrido que fundamentou a glosa dos
créditos vencidos há mais de cinco anos sob o argumento de que haveria a necessidade da
aplicação do Ato Declaratório Interpretativo no 2, de 22/03/2018 e, o recorrente, por outro lado,
entende que haveria a necessidade de aplicação da interpretação adequada ao art. 10 da Lei no
9.430/96 que, segundo sua visão, implica na desnecessidade de ajuizamento e manutenção de
ações judiciais para contratos vencidos há mais de cinco anos, in verbis:

III.2.B – DO MÉRITO E DA NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO
(...)30. Dessa forma, impõe-se a reforma do acórdão e o cancelamento da
cobrança, uma vez que deve ser dada a interpretação adequada ao art. 10 da Lei
no 9.430/96.
31. Aqui, cumpre ressaltar, mais uma vez, que é fato incontroverso nos autos que
as operações deduzidas, no momento da dedução, estavam vencidas há mais de 5
anos.
32. Sendo assim, para demonstrar a premissa equivocada do v. acórdão da DRJ,
voltemos ao que dispõe o art. 10 da Lei 9.430/96 (antes da alteração da Lei
13.097/15):
“Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a
débito de conta de resultado e a crédito:
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1o do art.
9o e a alínea a do inciso II do § 7o do art. 9o;
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de decorridos
cinco anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá
ser estornada ou adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real
correspondente ao período de apuração em que se der a desistência.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como
postergado desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda.
§ 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por
sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido
para determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o
saldo a receber renegociado, não sendo aplicável o disposto no parágrafo
anterior.
Fl. 9701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
29
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II do
caput poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que
registre o crédito, a partir do período de apuração em que se completar cinco
anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pelo
devedor.”
33. Em relação aos créditos de que trata o inciso II do caput do art. 10 da Lei
9.430/96, este artigo considera como perda definitiva os créditos vencidos há 5
anos.
34. Essa conclusão é inescapável, seja pela interpretação lógica, seja pela
interpretação sistemática, seja pela interpretação finalística do art. 10 da Lei
9.430/96.
35. Veja-se que, mesmo que haja o comportamento ativo de desistência da ação
judicial, caso essa desistência se dê a partir de 5 anos de vencimento do crédito, a
perda anteriormente deduzida não deve ser estornada. É o art. 10, § 1o, da Lei
9.430/96.
36. Reitere-se. A perda presumida de que trata o art. 9o, § 1o (exceto a da alínea
“a” de seu inciso II, em que a perda presumida já é definitiva1) da Lei 9.430/96, e,
como tal, deduzida, não precisa ser estornada, mesmo com o comportamento
ativo (voluntariedade) de desistência da ação judicial, desde que o crédito se
encontre vencido há 5 anos.
37. Por que isso?
38. Porque a lei (art. 10 da Lei 9.430/96) considera como perda definitiva, e não
mais presumida, o crédito vencido há pelo menos 5 anos.
39. A evidência disso é o § 4o do art. 10 da Lei 9.430/96. Este diz que a perda
presumida se torna perda definitiva, baixando-se definitivamente o crédito (pelo
débito na conta redutora em contrapartida a crédito na conta que registra o
crédito, i.e., baixa da conta que registra o crédito), a partir de 5 anos do
vencimento do crédito, mesmo que, a partir desse marco temporal, se desista da
ação judicial. É o § 4o do art. 10 como “resposta” também ao § 1o do art. 10,
ambos da Lei 9.430/96.
40. E os créditos para os quais não há ação judicial? Obviamente eles não podem
ser deduzidos ao longo de 5 anos do vencimento dos créditos (perda presumida).
41. Mas, a partir de 5 anos do vencimento desses créditos, eles se tornam
dedutíveis, por se tornarem perda definitiva. Por quê?
42. Porque a partir de 5 anos do vencimento dos créditos, pode-se até desistir da
ação judicial para os créditos serem baixados definitivamente do ativo. Ou seja,
não se precisa de ação judicial a partir de 5 anos do vencimento dos créditos!
43. Sobre ser conclusão óbvia da disciplina legal, é a interpretação iniludível do
art. 10, caput, II e § 1o c/c o § 4o, da Lei 9.430/96. Sua interpretação lógica
comunica essa inevitável conclusão. Sua interpretação sistemática leva a essa
Fl. 9702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
30
necessária conclusão. Sua interpretação finalística conduz a essa cristalina
conclusão – sem ruptura sistemática e finalística (mens legis).
44. A reforçar ou corroborar a exegese (lógica e sobretudo sistemática e
teleológica), como se evidencia do art. 10 da Lei 9.430/96, o § 4o do art. 10
configura uma presunção legal absoluta para perda. Daí perda definitiva.
45. Nem se diga que o prévio preenchimento dos requisitos do art. 9o da Lei
9.430/96 é pressuposto para se cogitar do art. 10 da Lei 9.430/96. Ou seja, que
sem o cumprimento do art. 9o dessa lei, não cabe falar da aplicação e
interpretação do art. 10 da mesma lei.
46. Tal argumento ignora o sentido e a finalidade do art. 10 da Lei 9.430/96 e faz
tabula rasa da intepretação sistemática do art. 10, da qual decorrem efeitos
(sentido e alcance) que pronunciam a harmonização sistêmica do artigo da lei.
Concessa máxima venia, o argumento ora combatido é o mesmo que interpretar
“em tiras” o direito, ou interpretar parcialmente o artigo da lei.
(...)48. Exatamente, nesse sentido, o argumento, atacado pelo Recorrente implica
a compreensão do art. 10 da Lei 9.430/96 com perdas substanciais dos efeitos
(sentido e alcance) que concretizam o aspecto funcional (finalidade) do artigo da
lei e que efetivam sua harmonização sistêmica.
49. Portanto, os créditos não deduzidos por ausência de ação judicial (i.e., que
não se tornaram perda presumida), eles passam a ser dedutíveis, a partir do
momento em que se encontrem vencidos há pelo menos 5 anos, por
necessariamente configurarem perda definitiva pela lei (art. 10 da Lei 9.430/96).
50. Como se viu, essa é a conclusão inexorável, seja lógica, seja finalística, seja
sistemática do art. 10 da Lei 9.430/96.
51. Sobre o sentido e o alcance do art. 10 da Lei 9.430/96 já entendeu o CARF, na
dedução de créditos vencidos há mais de 5 anos, sem ação judicial prevista como
requisito no art. 9o dessa lei (para dedução após 1 ano de vencimento dos
créditos), no Acórdão no 1301-004.099, da sessão de 18/9/2019 (e que só teve
votos vencidos para declarar a nulidade dos lançamentos quanto a essa matéria),
de relatoria do ilustre Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
“PERDAS DEFINITIVAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. OPERAÇÕES VENCIDAS HÁ
MAIS DE CINCO ANOS. PERDAS DEFINITIVAS. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis os créditos referentes a operações que completaram 5 anos do
vencimento sem que tenham sido liquidadas pelo devedor por se tratarem de
perdas definitivas.”(destacamos)2
52. Do voto vencedor do ilustre relator, o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, transcreve-se seu excerto:
“3.2.4 DAS PERDAS RELATIVAS A CRÉDITOS VENCIDOS HÁ MAIS DE 05 ANOS O
último subitem referente a perdas no recebimento de créditos diz respeito à glosa
Fl. 9703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
31
de R$ 2.703.995,35 atinentes a perdas com inadimplência de clientes devedores
da Recorrente há mais de 5 anos.
A respeito do tema, assim dispunha o art. 10 da Lei no 9.430/96 à época dos fatos
geradores em discussão nos presentes autos:
Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a
débito de conta de resultado e a crédito:
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1o do
artigo anterior;
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de decorridos
cinco anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá
ser estornada ou adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real
correspondente ao período de apuração em que se der a desistência.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como
postergado desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda.
§ 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por
sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido
para determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o
saldo a receber renegociado, não sendo aplicável o disposto no parágrafo
anterior.
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II do
caput poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que
registre o crédito, a partir do período de apuração em que se completar cinco
anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pelo
devedor. [grifos nossos] conforme se observa, nas operações sem garantia, o § 4o
do art. 10 da Lei no 9.430/96 é taxativo ao determinar a baixa definitiva, e a
consequente dedutibilidade, dos créditos referentes a operações que
completaram 5 anos do vencimento sem que tenham sido liquidadas pelo
devedor.
No caso concreto, as operações contestadas pelo Fisco foram realizadas entre
22/02/2006 e 29/06/2006 e, portanto, ao final do ano-calendário de 2011 não
mais poderiam ser cobradas e, com base no dispositivo legal em tela, seriam
dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, até mesmo
porque se tratam de perdas definitivas.” (destaques nossos, exceto os do § 4o do
art. 10 da Lei 9.430/96)
53. Também em consonância com a interpretação exposta, vejamos o trecho do
voto da ilustre Conselheira Cristiane Silva Costa, no Acórdão no 9101-002.717, da
sessão de 3/4/2017 (ainda que o acórdão trate da dedução do desconto
concedido para recebimento do crédito, por instituição financeira, o excerto
compõe o raciocínio e a ratio decidendi):
Fl. 9704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
32
“A provisoriedade da perda nas hipóteses do artigo 9o e seguintes, da Lei no
9.430/1996 é confirmada se observado que os §1o e §3o estabelecem o estorno
da perda eventualmente registrada em hipóteses discriminadas, e pela previsão
do § 4o:
(...)54. Ou seja, os entendimentos acima chancelam a interpretação correta do
art. 10 da Lei 9.430/96, interpretação sistemática e teleológica, além de lógica, de
que, após 5 anos do vencimento da dívida (ou melhor, decorridos 5 anos do
vencimento da dívida), essa perda passa a ter caráter definitivo, sendo, pois,
descabida a exigência dos requisitos do art. 9o da Lei 9.430/96 para sua dedução.
55. Vejamos ainda o sentido do art. 10 da Lei 9.430/96 sob outro ângulo.
56. Qual a diferença entre se deduzir o crédito vencido há mais de 5 anos (a
situação em apreço) e se deduzir esse mesmo crédito ingressando-se com ação
judicial um dia antes de se completarem 5 anos de vencimento do crédito, para,
no dia seguinte, se desistir dessa ação?
Nenhuma, a não ser incorrer em despesas “adicionais”.
57. Interpretação contrária ao que se deduz neste tópico seria, com a devida
vênia, endossar o seguinte absurdo: ingressar com ação judicial depois de 5 anos
de vencimento do crédito e no mesmo dia se desistir da ação, isso pode para se
deduzir o crédito; após 5 anos de vencimento do crédito sem ingressar e nem
desistir da ação no mesmo dia, isso não pode para se deduzir o crédito!
58. Mais.
59. Com o crédito vencido há pelo menos 5 anos, qual a diferença entre desistir
da ação judicial e não entrar com a ação judicial, à vista do art. 10 da Lei
9.430/96? Desistência é comportamento ativo de se “abrir mão”, no caso, de algo
que já foi deduzido. Não entrar com a ação judicial é comportamento passivo, no
caso, de algo que não foi deduzido. Nesse sentido e nesse contexto tributários,
não há nenhuma diferença entre ambos.
60. Ou, se há diferença, na situação acima descrita, (i) é “abrir mais mão” em
desistência, por já se ter deduzido, (ii) do que em não entrar com ação, por não se
ter deduzido; então, se se pode o mais (i), pode-se o menos (ii)!
61. Mais uma vez, a interpretação do art. 10 da Lei 9.430/96 em seu todo deixa
claro que os créditos não deduzidos, por falta de ação judicial, quando ficarem
vencidos há mais de 5 anos (caso dos autos), se tornam dedutíveis, por
conformarem perda definitiva.
62. O questionamento acima provocada evidência que as respostas – que
ressoariam até óbvias – resultam da interpretação sistemática e finalística do art.
10 da Lei 9.430/96, e de sua interpretação lógica.
63. Aqui se evidencia a improcedência do argumento, já infirmado, de que o
prévio preenchimento dos requisitos do art. 9o da Lei 9.430/96 é pressuposto
para se cogitar do art.
Fl. 9705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
33
10 da Lei 9.430/96. Ou seja, de que sem o cumprimento do art. 9o dessa lei, não
cabe falar da aplicação e interpretação do art. 10 da mesma lei.
64. Como antedito, tal argumento ignora o sentido e a finalidade do art. 10 da Lei
9.430/96 e faz tabula rasa da intepretação sistemática do art. 10, da qual
decorrem efeitos (sentido) que pronunciam a harmonização sistêmica do artigo
da lei. Data máxima venia, o argumento ora combatido é o mesmo que
interpretar “em tiras” o direito, ou interpretar parcialmente o artigo da lei.
65. Fica por demais evidente que os créditos vencidos há pelo menos 5 anos, não
deduzidos por falta de ação judicial, passam a ser dedutíveis, a partir de então.
66. Por tais razões, a glosa da dedução de perdas vencidas há mais de 5 anos é
insubsistente, não podendo ser endossada.
67. Assim sendo, o recurso voluntário deve ser provido para que as glosas objeto
da autuação sejam canceladas.
Após a análise dos fundamentos acima esposados, cabe a este colegiado se
pronunciar a respeito as exclusões/compensações não autorizadas na apuração do lucro real em
face ao tratamento da definitividade das perdas dos créditos vencidos há mais de 05 (cinco) anos,
especialmente em relação a imprescindibilidade do ajuizamento de ações judiciais ou
extrajudiciais para atestar que a recorrente haveria preenchido os requisitos estabelecidos no art.
9o da Lei no 9.430 ou se haveria a possibilidade de aplicação direta do art. 10o, §4o, da Lei 9430,
em que, segundo o recorrente, reveste a perda “provisória” com caráter de definitividade,
momento em que podem ser devidamente deduzidas do lucro tributável.
Destaque-se que segundo o relatório há 26.692 registros de Perdas que não teriam
atendido às disposições da Lei 9.430/96, in verbis:

“A Fiscalização apontou que 26.692 registros de Perdas não teriam atendido às
disposições da Lei 9.430/96, em razão da ausência de ação judicial. Tal fato
ocorreu pela não identificação do número de ação judicial da base analítica de
perdas deduzidas pelo Impugnante na fase de fiscalização:” (...)

Assim, entendo que sobre este ponto o Acórdão recorrido deve ser mantido,
porquanto é preciso que estejam atendidos os requisitos do artigo 9o da Lei no 9.430, em que pese
este relator entenda que a recorrente pode deduzir a perda, desde que atendidos os requisitos do
art. 9o, em qualquer momento posterior, antes ou depois de cinco anos do vencimento do crédito,
é preciso observar o cumprimento legal que determina predisposição da empresa de buscar
reaver seus créditos nos termos da exigência legal.
Desse modo, entendo que é preciso separar os casos em que se identificou ou não
ingresso de ação judicial, conforme já realizado pela fiscalização, para fins de cobrança dos
Fl. 9706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
34
créditos a que fazia jus, devendo, pois, ser mantido a exigência somente nos casos em que não foi
comprovado ajuizamento da demanda judicial em questão.
Nesse contexto, correta a decisão de primeira instância mantendo a exigência das
demais perdas cujos pressupostos de dedutibilidade previstos no art. 9o da Lei no 9.430/96 não
foram cumpridos até o ano-calendário de 2018, independentemente de já ter sido ultrapassado o
lapso temporal de 5 anos a partir da data em que os créditos não foram adimplidos.
Apenas para ilustrar, transcrevo o trecho com o qual espelha meu entendimento
sobre o tema na oportunidade da Declaração de Voto da Ilustríssima Conselheira Edeli Pereira
Bessa na sua Declaração de Voto no processo 16327.720979/2017-40, Acórdão 9101-006.985 –
CSRF/1a Turma, Sessão de 4 de junho de 2024 ao julgar o Recurso Especial do mesmo recorrente,
in verbis:
Oportuno notar, ainda, que o §13 do citado art. 71 da Instrução Normativa RFB
no 1.700/2017 se alinha à interpretação preliminar antes exposta, que limitou a
baixa definitiva autorizada pelo art. 10, §4o da Lei no 9.430/96, quando se
completar cinco anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido
liquidado pelo devedor, aos créditos que atendam aos requisitos das referidas
demais hipóteses do art. 9o. Diz o dispositivo normativo:
§ 13. Poderão ser deduzidos como despesas somente créditos decorrentes das
atividades das pessoas jurídicas para os quais tenham sido cumpridos os
requisitos previstos neste artigo, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem
que tenham sido liquidados pelo devedor, notadamente em relação aos créditos
que exigirem procedimentos judiciais. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1881, de 03 de abril de 2019)
Ou seja, se não for iniciado e mantido o procedimento de cobrança
administrativa ou judicial exigido pela lei, o decurso do prazo de 5 (cinco) anos
do vencimento da dívida, ainda que se trate de créditos decorrentes das
atividades das pessoas jurídicas e desprovidos de garantia, não autoriza o sujeito
passivo a se valer do disposto no art. 10, §4o da Lei no 9.430/96 para promover a
baixa do crédito em contrapartida ao resultado.

Nesse sentido, correta a decisão de primeira instância mantendo a exigência das
demais perdas cujos pressupostos de dedutibilidade previstos no art. 9o da Lei no 9.430/96 não
foram cumpridos até o ano-calendário de 2018, independentemente de já ter sido ultrapassado o
lapso temporal de 5 anos a partir da data em que os créditos não foram adimplidos.
Sendo assim, também para ilustrar, transcrevo a ementa do Acórdão no 1402-
004.039, de 17/09/2019 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, que apreciou
matéria idêntica sobre o qual fundamento o presente Acórdão por manifestar o entendimento
deste relator sobre o caso, in verbis:

Fl. 9707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
35
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. VENCIDOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS.
Para a determinação ao lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido somente podem ser deduzidos como despesas os créditos
decorrentes das atividades das pessoas jurídicas para os quais tenham sido
cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem que tenham sido
liquidados pelo devedor. [...].
Resta claro, portanto, que, não cumpridas as exigências do art. 9o da Lei no 9.430,
de 1996, os créditos que venham a ser lançados como perdas no resultado, ainda
que decorridos mais de cinco anos de seu vencimento, deverão ser adicionados
ao lucro líquido, para efeito de determinação do lucro real, nos termos do art.
249, inciso I, do RIR/1999. [...].
Ante o exposto, conclui-se que, não cumpridas as exigências do art. 9o da Lei no
9.430, de 1996, são indedutíveis, na apuração do lucro real, as perdas no
recebimento de créditos lançadas como despesas, ainda que se tenham passado
cinco anos do vencimento do crédito.
Portanto, como se verifica o óbice jurídico da dedução pretendida não ocorre pelo
prazo efetivamente, mas em razão da falta de comprovação de atendimento aos requisitos legais,
especialmente o ajuizamento das cobranças que demonstrem a prerrogativa de dedutibilidade,
hipótese legal exigida e não cumprida pelo recorrente.
Sendo assim, com base no exposto, é de se negar provimento em relação a este
ponto.

DA ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DAS MULTAS POR SUSPOSTA APRESENTAÇÃO DE ECF COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS – ART. 8o-A, II, DO DECRETO-LEI No 1.598/77

Em relação a alegação de inaplicabilidade das multas por suposta apresentação de
ECF com informações inexatas, incorretas ou omitidas referente ao Art. 8oA, II do Decreto Lei no
1.598/77, pelo que se faz necessário constatar se a Interessada efetivamente deixou de apresentar o livro de que
trata o inciso I do caput do art. 8o (LALUR) nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu § 3o, ou se o
apresentou com inexatidões, incorreções ou omissões.
O recurso voluntário traz o mesmo inconformismo inserto na impugnação e o contribuinte se insurge
pelo fato de que a decisão recorrida apenas aponta que a multa deve ser mantida em razão de se amoldar a hipótese
legal respectiva e não teria a DRJ apreciado e enfrentado os seus argumentos contidos na impugnação, conforme a
seguir transcrevo, in verbis:

III.3 - INAPLICABILIDADE DAS MULTAS POR SUSPOSTA APRESENTAÇÃO DE ECF
COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS – ART. 8o-A, II, DO
DECRETO-LEI No 1.598/77 68.
Fl. 9708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
36
No que concerne a este ponto da autuação, o v. acórdão manteve a autuação sob
o fundamento de que a escrituração contábil deve ser feita de maneira correta e
repetiu os arts. 8o e 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/1977.
69. Ou seja, argumentou única e exclusivamente na previsão legal da multa, sem
adentrar aos argumentos trazidos pelo Recorrente:
“Portanto, faz-se necessário constatar se a Interessada efetivamente deixou
de apresentar o livro de que trata o inciso I do caput do art. 8o (LALUR) nos
prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu § 3o, ou se o
apresentou com inexatidões, incorreções ou omissões.
Compulsando os autos do presente processo, constatei que a Interessada
confessou ter informado os valores inexatos, mesmo alegando não ter a
obrigação de fazê-lo, pelo que, por si só configurou a infração imputada,
tornando o fato incontroverso.
(...)
Do acima exposto, tendo incorrido na infração objeto da presente
autuação, entendo que a multa aplicada deverá ser mantida.
Do acima exposto, Voto, portanto, pela manutenção da exigência fiscal.”
70. Ora, a questão vai além da mera legalidade.
71. É possível extrair que a multa se deu em razão da divergência dos valores
efetivamente deduzidos como perda de créditos vencidos e aqueles registrados
nos Registros M300 e M350 da ECF.
72. Num primeiro momento, a d. Autoridade Fiscal aponta que o Recorrente, teria
informado, na linha 144 da ECF 2018, Registros M300 e M350 um valor de perdas
no montante de R$ 2.855.330.991,68, mas teria encaminhado à fiscalização um
arquivo que traz o montante de R$ 1.544.364.075,99. Dessa maneira, a diferença
apurada entre esses valores (R$ 1.310.966.915,69) seria a base de cálculo para a
multa aplicada.
73. Posteriormente, aponta também a necessidade de aplicação da mesma multa
com relação à informação prestada na linha 150 da ECF, Registros M300 e M350,
relativas a exclusões no montante de R$ 1.355.279.093,78. Informa a d.
Autoridade Fiscal que no arquivo enviado à fiscalização, o montante apontado
seria de R$ 1.088.157.104,01 e que, portanto, a diferença (R$ 267.121.989,77)
desses valores seria a base de cálculo para a multa de 3%.
74. Conforme visto, a capitulação da multa se deu com base no art. 8o-A, II, com a
redução do parágrafo 3o, II, do mesmo artigo do Decreto-Lei no 1.568/77:
(...)75. O art. 8o, caput, I, do Decreto-lei 1.598/77, a que se refere o art. 8o-A do
mesmo decreto-lei trata da escrituração do Lalur. Veja sua dicção e a do § 1o do
art. 8o:
Fl. 9709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
37
(...)76. Os §§ 2o e 3o do art. 6o referido na alínea “b” do inciso I do caput do art. 8o
do Decreto-lei 1.598/77 têm a seguinte redação:
(...)77. Note-se. As demais informações, a discriminação das deduções, quando
aplicáveis, o lucro líquido do exercício (descritos nas alíneas “a”, “d” e “e” do § 1o
do art. 8o do Decreto-lei 1.598/77), nada disso são, conforme a lei, dados e
informações a serem prestados no “livro de que trata o inciso I do caput do art.
8o” (isto é, o Lalur) referido no art. 8o-A, caput, do Decreto-lei 1.598/77, que
prevê a multa infligida ao Recorrente.
78. Obviamente, o lucro líquido do exercício (alínea “a” do § 1o do art. 8o) é
informação a ser prestada no Lalur, caso haja adições ou exclusões ou
compensação de prejuízo fiscal, pois o lucro líquido é o ponto de partida para os
ajustes a serem nele feitos.
79. As demais informações, a discriminação das deduções, quando aplicáveis, o
lucro líquido do exercício (descritos nas alíneas “a”, “d” e “e” do § 1o do art. 8o do
Decreto-lei 1.598/77) fazem parte da segunda parte do § 1o do citado art. 8o
retrotranscrito, e não do Lalur: “deverá elaborar o livro de que trata o inciso I do
caput [Lalur], de forma integrada às escriturações comercial e fiscal, que
discriminará: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)” (destacamos).
80. Isso fica claro também ao se cotejar o § 1o com o inciso I do caput do art. 8o
em questão – inciso I do caput que trata só do Lalur.
81. Pois bem, como visto na descrição legislativa, o LALUR é um livro no qual são
lançados os ajustes do lucro líquido.
82. A D. Autoridade Fiscal afirma que os registros imprecisos teriam sido
realizados no Registro M300 – Demonstração do Lucro Real, da ECF (Escrituração
Contábil Fiscal), o qual apresenta os lançamentos da parte A do e-Lalur, para fins
de apuração da base de cálculo da IRPJ anual, trimestral e nos meses com
estimativa apurada com base no balanço/balancete.
83. Outrossim, a aplicação da multa se deu por informações supostamente
incorretas relativas aos valores efetivamente deduzidos como perdas
84. Como visto, o LALUR é um livro utilizado para o registro de ajustes ao Lucro
Líquido.
85. Contudo, o Recorrente não realiza a contabilização das suas perdas por meio
de ajustes no LALUR, uma vez que as perdas com operações de crédito são
deduzidas diretamente do RAIR (resultado antes do imposto de renda, lucro
líquido).
86. Ou seja, toda a multa lançada e discutida no presente capítulo é baseada em
informações que o Contribuinte não tem qualquer obrigação legal de lançar no
LALUR.
87. Tanto é verdade que a informação prestada no LALUR não foi base para a
autuação relacionada às perdas, uma vez que o valor de perdas apurado e os
Fl. 9710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
38
valores glosados foram retirados de outros documentos contábeis/fiscais do
Recorrente.
88. O ponto principal aqui é que a D. Autoridade Fiscal sempre teve acesso ao
montante deduzido de perdas em operações de crédito e que não há, para o
Recorrente, qualquer obrigação legal de registrar tais valores no LALUR, uma vez
que o Contribuinte não contabiliza suas perdas em operações de crédito por
ajuste no lucro real.
89. Ou seja, como o Recorrente não contabiliza as perdas por meio de ajustes no
lucro real, ele sequer teria a obrigação de realizar o registro desses valores no
LALUR.
90. Ou seja, como o Recorrente não registra as perdas por meio de ajustes no
lucro líquido, ele não tem ajustes a fazer no Lalur, para determinação do lucro real
e da base de cálculo da CSL – não tem, pois, obrigação legal de realizar o registro
desses valores no Lalur – conforme a norma legal específica do art. 8o, caput, I e §
1o do Decreto-lei 1.598/77. Obviamente, se o Recorrente registrasse as perdas
extracontabilmente, e, portanto, “deduzisse” as perdas, via exclusão ao lucro
líquido, seria legalmente impositivo ele proceder à exclusão das perdas, por meio
do Lalur – via exclusão na sua parte A, e, sendo o caso, com registro de baixa do
controle do valor excluído (em regra, anteriormente adicionado ao lucro líquido),
na parte B do Lalur.
91. Deve ser esclarecido que, como a ECF possui um campo/linha para registro
das perdas, em sede de cooperação, o Contribuinte acabou informando esses
valores nos campos destacados e que serviram de base para a multa aplicada.
92. O próprio “site” da RFB traz claramente como são feitos os registros na ECF:
“Na ECF haverá o preenchimento e controle, por meio de validações, das partes A
e B do Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e do Livro Eletrônico
de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs). Todos os saldos informados
nesses livros também serão controlados e, no caso da parte B, haverá o batimento
de saldos de um ano para outro”3.
93. Repita-se, por não contabilizar as perdas por ajustes, o Recorrente sequer
teria o dever de informar os valores de perda do registro M300 do LALUR.
94. A título exemplificativo, vamos supor que o Recorrente tivesse apurado, em
determinado ano, o montante de R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões) de perdas
em operação de crédito e, como no presente caso, tivesse levado esse montante
correto para o RAIR e deduzido corretamente tais valores na apuração do seu
lucro. Veja que tais valores sequer precisariam ter sido informados no LALUR,
pois, como visto o Recorrente não contabiliza suas perdas em operações de
crédito por meio de ajustes a serem lançados no LALUR.
95. Com intuito de colaboração, supomos que o Contribuinte realiza o registro
dessas perdas na ECF e, portanto, informa tais valores no LALUR (registro M300).
Fl. 9711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
39
96. Contudo, em regime exemplificativo, vamos imaginar que, em vez de lançar os
R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões) no LALUR, por um erro de digitação, tenha
lançado o montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões).
97. Seguindo a lógica que foi aplicada pela d. Autoridade Fiscal, o referido engano
na digitação dos valores no Lalur geraria uma base de cálculo para a multa do art.
8o-A, caput, II, do Decreto-lei 1.598/77 de R$ 9.990.000.000,00 (nove bilhões,
novecentos e noventa milhões), gerando uma multa de 3% no montante de R$
299.700.000,00 (duzentos e noventa e nove milhões e setecentos mil reais),
mesmo que o mencionado lançamento não faça parte do Lalur, segundo a norma
legal específica do art. 8o, caput, I e § 1o, do Decreto-lei 1.598/77, e, pois, apesar
de o engano na digitação não ter impactado nada o valor do lucro real e da base
de cálculo da CSL, por ter se dado a dedução por meio de despesas, e não por
valor de ajuste ao lucro líquido!
98. Ou seja, com intuito de colaborar com a Fiscalização, ao digitar, por engano,
um valor errado de perdas no LALUR, obrigação essa que sequer é exigível (uma
vez que o Recorrente não contabiliza suas perdas por ajustes no lucro líquido),
acabaria gerando uma multa de quase R$ 300.000.000,00.
99. Para o cálculo do lucro real e da base de cálculo da CSL os valores digitados
nas linhas 125 a 164 do Registro M300 da ECF são meramente informativos e não
influenciam no cálculo do valor final dos tributos, uma vez que as perdas de
créditos vencidos (como as com operações de crédito) são deduzidas pelo
Recorrente diretamente do RAIR (isto é, como despesas). O total das perdas
deduzidas do AC 2018 foi devidamente contabilizado e informado na ECF pelo
Recorrente, isto é, o que o Recorrente deduziu foi o valor das despesas
registradas conforme a DRE e a ECD importada pela ECF: valor deduzido sem valor
de ajustes de exclusão nem de ajustes de adição ao lucro líquido. Isto é
confirmado não só no TVF como no doc. 3 da impugnação.
100. E são as adições e as exclusões que ajustam (afetam) a determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSL que impõem serem feitas no Lalur, nos
termos do art. 8o, caput, I e § 1o, do Decreto-lei 1.598/78 – suporte legal da multa
prevista no art. 8o-A do mesmo decreto-lei (infligida ao Recorrente). Ou ainda,
noutras palavras, são as adições e as exclusões que necessariamente impõem
serem feitas para mensuração ou determinação do lucro real e da base de cálculo
da CSL que impõem serem feitas no Lalur, consoante o art. 8o, caput, I e § 1o, do
Decreto-lei 1.598/77.
101. Mais ainda. Como já esclarecido durante a fiscalização (e-processo, fls.
596/599 e 1513/1517), a ECF não permite a declaração das contas de despesas
com saldo credor. Sendo assim, as contas com saldos credores não foram
declaradas nas linhas 125 a 164 do Registro M300 da ECF, razão pela qual foi
encaminhado, novamente, documento contendo toda a composição contábil das
perdas que devem ser carregadas nas linhas supracitadas com a marcação do que
a ECF permite e não permite declarar. Veja-se excerto da DRE:
Fl. 9712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
40

102. Como dito, o Recorrente deduziu, no AC 2018, o montante total de perdas de
créditos vencidos de R$ 10.824.568.441,81, valor que é igual ao que consta em
sua DRE – valor das despesas líquidas, como se vê acima.
103. Esse valor é incontroverso nos autos, pois foi reconhecido pela própria d.
Autoridade Fiscal – e como comprova o doc. 3 da impugnação.
104. Já as linhas 125 a 164 do Registro M300 da ECF traz um montante total de
dedução de perdas de R$ 10.836.730.454,75 (mas que não corresponde ao total
deduzido de perdas, que, como antedito, se deu por meio de contas de resultado
– despesas – sem ajuste ao lucro líquido, isto é, o valor informado nas linhas
abaixo não reduziu o lucro real nem a base de cálculo da CSL declarados na ECF)
4:

Fl. 9713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
41

105. Ou seja, a ECF traz praticamente o mesmo valor de perdas (na totalidade)
deduzido (como despesas, na sua contabilidade) e informado durante a
fiscalização e que a d. Autoridade Fiscal aponta que haveria divergências.
106. Ressalta-se que há, de fato, uma diferença de R$ 12.162.012,94 entre o valor
total da ECF e o valor total deduzido. Note-se que essa divergência corresponde
Fl. 9714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
42
exatamente ao valor que a ECF não permite carregar, isto é, ao valor das contas
com saldos credores nas contas de despesas! Vejamos.
107. Inicialmente, a contabilização ocorre nos COSIFs demonstrados acima de
forma sistêmica.
108. Após o reconhecimento contábil das perdas dedutíveis, a fiscalizada realiza a
abertura por incisos do art. 9o da Lei 9.430/96 em contas de controle. Essas
contas de controle com seus respectivos saldos são informadas na ECF.
109. Mas, no momento de abertura por incisos, algumas contas ficam com saldos
credores e a ECF não aceita a inclusão de contas com saldos credores, motivo pelo
qual existe uma divergência entre o valor total que consta na ECF e o valor total
deduzido:

110. É possível observar que a diferença entre o valor global das perdas
informadas tanto na ECD – e assim deduzido na determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSL conforme a ECF (doc. 3 da impugnação) – e os valores
informados no Registro M300 da ECF é exatamente aquele que a ECF não permite
carregar!
111. Ou seja, além de não haver obrigação legal específica do Recorrente de
registrar os valores de perdas em operação de crédito no Lalur, o que, por si só,
deve afastar a aplicação da multa em discussão, a própria ECF não permite que os
valores relativos a perdas sejam informados corretamente! Como então infligir a
multa em dissídio ao Recorrente?
112. Mais. A multa prevista no art. 8o-A, caput, II, do Decreto-lei 1.598/77 nada
tem a ver com divergência entre valor informado no Registro M300 da ECF e valor
dos 2 Arquivos de Perdas apresentados! A materialidade para a incidência da
multa prevista no referido dispositivo legal não é essa!
113. Ademais, como demonstrado pelo Recorrente, durante a fiscalização, a
imprecisão de registro dos valores de perdas no Registro M300 da ECF não tem
nenhum efeito na base tributável, como se atesta por não ter controvertido a esse
respeito a i. Autoridade Fiscal, e como foi demonstrado acima (doc. 3 da
impugnação).
114. Veja-se o quadro abaixo com as imprecisões:

Fl. 9715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
43

115. Apenas a título argumentativo, ainda que se considerasse a diferença global
do valor informado na ECF (R$ 10.836.730.454,75) e o valor global informado em
DRE (R$ 10.824.568.441,81), que resulta num montante de R$ 12.162.012,94, o
montante da multa não poderia ultrapassar 3% sobre esse valor, qual seja R$
364.860,39:

116. Ou seja:
a) O Recorrente não tinha a obrigação legal de lançar os valores de perdas no
Lalur, conforme a norma legal específica do art. 8o, caput, I e § 1o, do Decreto-lei
1.598/77, pois ele não registra as perdas por ajuste ao lucro líquido, mas como
despesas e como as deduz como tais, sem ajuste do lucro líquido;
b) O registro no Lalur só foi feito com intuito de colaborar com o Fisco;
c) A ECF não permite declarações das despesas com saldos credores de contas de
despesas, razão pela qual, o Recorrente não conseguiu lançar tais valores no
Registro M300 – Lalur: tais valores correspondem exatamente à diferença com o
valor deduzido;
d) Ainda que se considerem os valores trazidos no Lalur, essa imprecisão não
trouxe qualquer nenhum à fiscalização ou à autuação, uma vez que não teve
nenhum efeito no valor tributável;
e) A materialidade da multa do art. 8o-A, caput, II, do Decreto-lei 1.598/77 não é a
divergência entre valores informados no Registro M300 e os valores dos Arquivos
de Perdas apresentados à Fiscalização;
f) Ad argumentadum tantum, a multa só poderia ser de R$ 364.860,39 (a real
diferença – justificada – entre os valores informados no Lalur e na DRE.
117. Descabe, portanto, a multa por supostos erros no preenchimento do Lalur
ou, ao menos, ela deve ser aplicada sobre a base de R$ 12.162.012,94, devendo o
acórdão ser reformado com o provimento do presente recurso voluntário.

Fl. 9716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
44
Após a análise dos excertos acima, entendo que as multas aplicadas devem ser
mantidas,
isso
porque
a
aplicação
de
multa
regulamentar em face
da
apresentação da escrituração contábil fiscal (ECF) com informações inexatas, incompletas ou
omitidas, tudo conforme o Termo de Verificação Fiscal (TVF) em que de fato fora constatado pela
fiscalização divergências de valores deduzidos como perda de créditos vencidos e aqueles
registrados no M300 e M350 da ECF, in verbis:

11.3. L144 - EXCLUSÃO EFETUADA NO REGISTRO M300 – APURAÇÃO DO LUCRO
REAL, L144, NO VALOR DE R$ 1.310.966.915,69, QUE CORRESPONDE A DIFERENÇA
DO VALOR INFORMADO NA ECF 2018, R$ 2.855.330.991,68, VERSUS O VALOR DA
COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO DE PERDAS APRESENTADO, R$ 1.544.364.075,99.
Portanto, exclusão efetuada na linha da ECF com a base legal do art. 9o, § 1o,
inciso II, b) e § 7o, inciso II, b). No entanto, não tem arquivo de perdas
correspondente ao valor. Sem identificação da origem do valor. Cabendo,
portanto, na multa por declaração incorreta informada na linha 144 da ECF 2018,
registro M3000, e M350.

11.4. Termo de Intimação e Constatação de 15/03/2023: através desta intimação
o contribuinte foi intimado a esclarecer.
11.4.1.ITEM 2.2 – Somatório da coluna – valor da operação – no arquivo de
perdas corresponde ao montante de R$ 1.544.364.075,99, enquanto na ECF,
Registro M300, linha L144, foi deduzido o valor de R$ 2.855.33.991,68. A
diferença, valor R$ 1.310.966.915,69, não tem registro no arquivo de perda
apresentado para a respectiva linha. Portanto, sem comprovação de base legal de
exclusão.
11.4.2. ITEM 3.1 – CONSTATAÇÃO: na linha L144 do registro M300, foi apurado o
valor de R$ 1.310.966.915,69, correspondente a diferença do valor informado na
ECF, registro M300, L144 (R$ 2.855.330.991,68), versus o valor de composição do
arquivo de perdas apresentado (R$ 1.544.364.075,99), cabendo, portanto, multa
por informação incorreta na ECF.
11.5. RESPOSTA CRT UAF 029/2023, DE 22/03/2023.
11.5.1. A diferença entre o valor informado na ECF L144 versus o valor do arquivo
de perdas PRC L144 o contribuinte informa que o valor total deduzido com perdas
Fl. 9717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
45
nas operações de crédito no ano de 2018 somam R$ 10.824.568.441,81,
conforme demonstrado no quadro abaixo.
Inicialmente, a contabilização ocorre nos COSIF’S demonstrados no quadro de
forma sistêmica.
Após o reconhecimento contábil das perdas dedutíveis, a fiscalizada realiza a
abertura por incisos da Lei 9.430/1996, em contas de controle em atendimento as
determinações da Lei no 12.973/2014. Essas contas de controle com os
respectivos saldos são informadas na ECF. O contribuinte apresenta a composição
contábil analítica do total da perda dedutível em 2018 no arquivo nomeado
“ABERTURA DA PDD DEDUTÍVEL”. Ocorre que no momento de abertura por
incisos, algumas contas ficam com saldos credores e a ECF não aceita a inclusão
de contas com saldos credores, motivo pelo qual existe uma divergência entre o
valor total que consta na ECF em relação ao valor total de fato deduzido.
Reiteramos que o valor relativo as perdas em operações de créditos realmente
deduzido das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL foi de R$ 10.824.568.441,81,
conforme contas contábeis informadas no Quadro 1 e que a dedução ocorre de
fato no Rair.

(...)
11.5.2. Da análise da planilha “abertura PDD dedutível” conciliei com as
informações prestadas no registro M300 e observei que o contribuinte discrimina
o montante relativo a exclusão pelo § 1o e pelo § 7o do art. 9o da lei 9.430/1996.
Mas, não explica diferença entre os dados do arquivo de perdas versus a
informação prestada na ECF. Conciliação planilha “abertura pdd dedutível”.
11.6. DA ANÁLISE PROCEDIDA PELA FISCALIZAÇÃO. O contribuinte não logrou
apresentar Arquivo de Perdas que demonstre a composição do valor excluído na
Linha 144 do registro M300.
Portanto, a diferença observada no valor de R$ 1.310.966.915,69, não tem
respaldo no arquivo de perdas apresentado, portanto sem comprovante de
embasamento legal de dedutibilidade. Cabendo a multa por valor incorreto acima
discriminada.
Fl. 9718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
46
11.7. LINHA 150. O contribuinte informou na ECF 2018, registro M300 e M350,
exclusão na linha 150, o valor de R$ 1.355.279.093,78. Apresentou um arquivo de
perdas para mesma linha para verificação do atendimento do disposto no art. 9o
da Lei 9.430/1996, cuja soma dos registros corresponde ao valor de R$
1.088.157.104,01. A diferença correspondente ao valor de R$ 267.121.989,77,
não tem fundamento no arquivo de perdas para essa linha nem base legal para
dedução nesta linha, configurando uma incorreção no preenchimento da ECF
sujeita a multa de que trata o disposto acima.
(...)
11.8. Através do Termo de Intimação de 27/03/2023, item 4 o contribuinte foi
intimado nos seguintes termos: ECF versus Arquivo de perdas: existe uma
diferença entre o valor do arquivo de perdas, R$ 1.088.157.104,01, comparado
com o valor deduzido na ECF, registro M300, como perdas, R$ 1.355.279.093,78.
Diferença de R$ 267.121.989,77. Fica o contribuinte intimado a esclarecer a
exclusão a maior efetuada na ECF, apresentado os documentos comprobatórios
cabíveis.
(...)
11.9. Na resposta apresentada: CRT UFA 039 de 06/04/2023 e 045 de 26/04/2023,
o contribuinte informou que ainda que haja alguma divergência entre linhas, o
total das perdas dedutíveis no ano foi de R$ 10.824.568.441,81.
11.10. Depreendi das informações prestadas, que o contribuinte não apresentou
documentação hábil a justificar a diferença na linha indicada. Configurando
incorreção na informação prestada na linha 150 da ECF 2018, Registros M300 e
M350, sujeita a multa nos termos acima indicados.
12. VALOR TOTAL DAS INFRAÇÕES APURADAS.
12.1. INFRAÇÃO 1: sem cumprimento ao disposto no art. 9o da lei 9.430/1996.

A penalidade em referência, porém, como se vê nos dispositivos acima transcritos
se presta a estimular o cumprimento espontâneo da obrigação mediante consequências
objetivamente previstas e que têm em conta os valores devidamente comprovados às e-fls.
2560/2568, e em razão da divergência dos valores efetivamente deduzidos como perda de
créditos vencidos e aqueles registrados nos Registros M300 e M350 da ECF as multas devem ser
mantidas.
Segundo a orientação da própria RFB são obrigadas ao preenchimento da ECF todas
as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, lucro
arbitrado ou lucro presumido, portanto, aa alegação de que a recorrente não contabiliza suas
perdas em operações de crédito por meio de ajustes a serem lançados no LALUR, não afasta a
hipótese legal da multa subsumida no fato dele ter informado, na linha 144 da ECF 2018, Registros
M300 e M350 um valor de perdas no montante de R$ 2.855.330.991,68, mas teria encaminhado à
Fl. 9719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
47
fiscalização um arquivo que traz o montante de R$ 1.544.364.075,99, implicando na diferença
apurada entre esses valores (R$ 1.310.966.915,69) para a base de cálculo para a multa aplicada,
bem como face à informação prestada na linha 150 da ECF, Registros M300 e M350, relativas a
exclusões no montante de R$ 1.355.279.093,78posto que constatado que arquivo enviado à
fiscalização, o montante apontado seria de R$ 1.088.157.104,01 e que, portanto, a diferença (R$
267.121.989,77) desses valores seria a base de cálculo para a multa de 3%.
Assim, incontestável que a lei que prevê a penalidade não indica qualquer conduta
que possa dispensar o cumprimento da obrigação acessória determinada, exceto as condutas
previstas nos incisos I e II do § 3° do art. 8o-A. A primeira hipótese não ocorreu no presente caso,
pois já estava sob procedimento fiscal. A segunda hipótese foi respeitada pela autoridade fiscal.
Portanto, entendo a manutenção da multa aplicada nos mesmos termos
inicialmente estabelecidos pela fiscalização e mantidas pela DRJ e pelo presente julgamento.
Neste ponto, portanto, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso voluntário.

DA EXISTÊNCIA DE SALDOS NEGATIVOS DE IRPJ E CSLL APURADOS NO PERÍODO
Por fim, da alegação de existência de saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados no
período, o recorrente sustentou o seguinte, in verbis:

III.4 – DO ARGUMENTO SUBSIDIÁRIO – NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DO
LUCRO TRIBUTÁVEL EM RAZÃO DOS SALDOS NEGATIVOS APURADOS
118. Com relação a esse capítulo, o v. aresto se limitou a aduzir que haveria o
PER/DCOMP 34391.31412.261222.1.7.02-0354, que estaria buscando a utilização
desse saldo negativo apurado e que, portanto, não poderia ser recomposto o
lucro tributável em razão desse saldo.
119. Contudo, como visto na impugnação, o Recorrente reconheceu a existência
de PER/DECOMPs.
120. É que tal argumento somente se justifica no que diz respeito às
compensações já homologadas, pois, nesse caso, o valor de IRPJ e CSL pagos a
maior pelo Recorrente já lhe foram “devolvidos”.
121. Não assim, porém, quanto às compensações ainda não homologadas, uma
vez que, nesse caso, sendo a obrigação tributária ex lege, o que deve ser feito é
deduzir do valor lançado nestes autos o valor correspondente ao saldo negativo e
não homologar as compensações correspondentes, mas jamais se exigirem
tributos em valor superior ao que a própria fiscalização apurou como devidos,
desconsiderando parte do que já foi pago pelo Recorrente.
122. Trata-se da mesma situação em que, em razão de uma glosa de despesa, a
fiscalização compensa de ofício prejuízo fiscal já compensado pelo contribuinte
Fl. 9720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
48
em anos posteriores. O fato de o prejuízo fiscal já ter sido compensado em anos
posteriores não permite a exigência de tributo superior ao devido, razão pela qual
o que faz a fiscalização é lançar apenas o que seria efetivamente exigível naquele
ano e, posteriormente, em outro ou no mesmo procedimento de fiscalização,
glosar a compensação de prejuízos fiscais, em razão de sua prévia utilização em
compensação de ofício.
123. Ou, ainda, é o que ocorre nos casos de lançamento de IPI, nos quais a glosa
de crédito é superior ao IPI que seria devido, exigindo-se somente a diferença
realmente devida, mas negando-se a restituição/compensação do saldo credor
que havia sido objeto de pedido de ressarcimento.
124. Portanto, ainda que se entenda que no mérito os lançamentos devem ser
mantidos, o que se admite apenas para fins de argumentação, os lançamentos
não poderiam ter sido lavrados nos termos em que foram realizados, como já
decidido pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção do CARF, conforme
Acórdão no 1101-001.210, cuja ementa é a seguinte:
(...)127. Diante do exposto, ainda que infração houvesse ocorrido, o que se
admite apenas para argumentar, também por este motivo não podem prevalecer
os lançamentos nos termos em que realizados. Se assim não for, no mínimo, os
lançamentos em questão devem ter seus valores reduzidos.
128. Dessa forma, deve ser o Recurso Voluntário provido nesse ponto.

Após analisar os argumentos e, com a permissão do artigo 114, §12o, inciso I do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão do Acórdão sobre o presente tópico alcançada pelo
órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, passo a
adotá-los também como razão de decidir, transcrevo:

(...)A meu ver, entendo que, em tese, no momento da lavratura do Auto de
Infração, caberia à Fiscalização dedução do saldo negativo supostamente
disponível, observando-se que:
1. A redução do crédito tributário em função de eventual dedução do saldo
negativo implicaria em reconhecimento de ofício das parcelas de
composição do direito creditório respectivo, o que demandaria fiscalização
para apuração das referidas antecipações (retenções e estimativas).
2. A dedução de ofício do saldo negativo de crédito tributário constituído
pelo lançamento fiscal faria com que a cobrança da multa de ofício não
incidisse sobre a parcela do imposto já paga antecipadamente (art. 44,
inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/07).
Fl. 9721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
49
3. A análise do saldo negativo não é elemento essencial de validade do
lançamento tributário, nos termos do art. 142 da Lei. 5.172/66 (Código
Tributário Nacional) e art. 10 do Decreto 70.235/72 (Processo
Administrativo Fiscal), uma vez que os motivos de nulidade do lançamento
estão elencados no art. 59 do Decreto 70.235/72.
4. Não sendo considerado o saldo negativo no lançamento fiscal, caberá ao
contribuinte, em procedimento específico previsto na legislação tributária,
exercer seu direito creditório relativo à restituição e/ou compensação de
saldo negativo no prazo do art. 168 do Código Tributário Nacional.
5. Por derradeiro, no caso de saldo negativo que já tenha sido objeto de
pedido de compensação, haveria duplicidade de pedidos, o que não se
admite.
No caso em apreço, compulsando os Sistemas da Receita Federal do Brasil (SCC-
Sistema de Controle de Créditos), constatei também, no presente caso, que a
Interessada se valeu do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2018, no valor
de R$ 178.552.125,35 através do PER/DCOMP 34391.31412.261222.1.7.02-0354,
recepcionado em 26/12/2022, portanto antes mesmo de ser notificada do
lançamento tributário em apreço (15/12/2023), restando configurada duplicidade
de pedidos.
A seguir, tela do SCC-Sistema de Controle de Créditos com espelho do
PER/DCOMP em apreço para comprovação do pedido de compensação do saldo
negativo do ano-calendário 2018:

Fl. 9722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
50

A seguir, tela do SPED-ECF com espelho do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2018 informado.

Fl. 9723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
51

Diante de todo o acima exposto, portanto, que não cabe acolhimento da
pretensão da Interessada para redução dos tributos lançados de ofício pela
utilização do saldo negativo do ano-calendário 2018.
Do acima exposto, Voto por negar provimento à pretensão da Interessada para
manutenção da exigência fiscal nos termos em que lavrado o respectivo Auto de
Infração.

Nesse sentido, o Acórdão da DRJ deve ser mantido também nesse ponto, uma vez
que a recorrente não contesta especificamente da informação trazida no Acórdão de que já se valeu do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2018, no valor de R$ 178.552.125,35 através do PER/DCOMP
34391.31412.261222.1.7.02-0354, recepcionado em 26/12/2022, portanto antes mesmo de ser notificada
do lançamento tributário em apreço (15/12/2023), restando configurada duplicidade de pedidos.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 9724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.128 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
52

Fl. 9725
DF CARF MF
Original